Tribunal: CARF
Processo: 10872.720433/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DA RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. CONSTATAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ARTIGO 173, INCISO I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante REsp no 973.733/SC, firmou entendimento de que a homologação do artigo 150, § 4o do CTN é aplicável nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do CTN.
OCORRÊNCIA DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I do CTN.
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR SOMENTE SE APERFEIÇOA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário. Assim, não tendo havido o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração, deve ser afastada a alegação de decadência do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. MOTIVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsão do artigo 124, I do CTN.
As pessoas cujos indícios colhidos demonstram que participaram ativamente na estrutura simulada, possuindo conhecimento devem ser responsabilizadas. Por outro lado, a mera qualificação de parente, desacompanhada de outra motivação ou prova, não é suficiente para imputar a responsabilidade solidária por interesse comum na movimentação de valores em conta corrente de titularidade exclusiva da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de declaração inexata.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PERDA, EM FAVOR DA UNIÃO, DE VALORES AUFERIDOS PELO AGENTE COM A PRÁTICA DO FATO CRIMINOSO. CARACTERIZAÇÃO COMO PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo confessa a infração, mediante a sua declaração, e extingue a sua exigibilidade com o pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
A perda em favor da União de valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso é um efeito da condenação penal e não se confunde com a figura do pagamento do tributo.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720433/2016-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.466 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
AÇÃO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DA
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
CONSTATAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ARTIGO 173,
INCISO I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante REsp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do artigo 150, § 4o do CTN é
aplicável nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com
antecipação de pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a
antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do
CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720433/2016-45
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

OCORRÊNCIA DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I do CTN.
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO “DIES A
QUO”. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada
ano-calendário. Assim, não tendo havido o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da
lavratura do auto de infração, deve ser afastada a alegação de decadência do
crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
MOTIVAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONDUTA
DOLOSA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsão
do artigo 124, I do CTN.
As pessoas cujos indícios colhidos demonstram que participaram ativamente na
estrutura simulada, possuindo conhecimento devem ser responsabilizadas. Por
outro lado, a mera qualificação de parente, desacompanhada de outra
motivação ou prova, não é suficiente para imputar a responsabilidade solidária
por interesse comum na movimentação de valores em conta corrente de
titularidade exclusiva da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PERDA, EM FAVOR DA UNIÃO, DE
VALORES AUFERIDOS PELO AGENTE COM A PRÁTICA DO FATO
CRIMINOSO. CARACTERIZAÇÃO COMO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo confessa a
infração, mediante a sua declaração, e extingue a sua exigibilidade com o
pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
A perda em favor da União de valor auferido pelo agente com a prática do fato
criminoso é um efeito da condenação penal e não se confunde com a figura do
pagamento do tributo.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: I) em não
conhecer em parte dos recursos voluntários em razão desses: (i) tratarem de temas estranhos ao
litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento e (ii) referirem-se a matéria
submetida ao crivo da justiça (aplicação da multa qualificada, objeto dos autos no 5067696-
96.2022.4.04.7000/PR em trâmite na 13a Vara Federal de Curitiba), importando em renúncia às
instâncias administrativas; II) na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a responsabilidade solidária de LUCELIO GOES em relação ao
lançamento sobre os valores recebidos por meio das contas offshores MARANELLE
INVESTMENTS e PHAD CORPORATION, de titularidade exclusiva de Mario Goes no
exterior, bem como, dos valores recebidos em espécie no Brasil e no exterior por Mario Goes,
em ambos os casos sem a emissão de notas fiscais pela empresa RIOMARINE.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte (fls. 1.004/1.036 e
1.145/1.176) e pelo responsável solidário (fls. 1.290/1.319) contra decisão no acórdão da 9a
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls.
fls. 985/998, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 12/12/2016, no montante
de R$ 33.337.026,14, já incluídos juros de mora (calculados até 12/2016) e multa proporcional
(passível de redução), com a apuração da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Infração: Omissão de Rendimentos - Vantagens Indevidas, nos montantes de R$
17.991.568,32, em 31/01/2010 e de R$ 21.976.155,63, em 31/12/2011 (fls. 842/853),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 804/841).
Do Lançamento
Para compor o presente relatório, utilizamos o resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 987/988):
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado, foi
lavrado auto de infração (fls. 842/851), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos
exercícios 2011 e 2012, anos-calendário de 2010 e 2011, formalizando lançamento de
ofício do crédito tributário no valor total de R$ 33.337.026,14, estando assim
constituído, em Reais:

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se às
folhas 804/841. O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos
provenientes de vantagens indevidas recebidas. Do Termo de Verificação Fiscal – TVF
extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
As infrações contidas no presente auto de infração são decorrentes de fatos apurados no
bojo da investigação policial federal denominada Operação Lava Jato e procedimentos
conexos. Nas informações encontradas na denúncia apresentada pelo Ministério Público
Federal – MPF e Justiça Federal da 13a Vara de Curitiba, Mario Góes é identificado
como “Operador Financeiro” ou intermediador de interesses escusos, na participação no
esquema de desvio de dinheiro na Petrobrás.
O fiscalizado, após acordo de colaboração, admitiu que controlava a conta Maranelle
Investments e que teria utilizado ela para repassar propinas a Pedro Barusco em
contratos da Petrobrás, apresentando documentos relativos à off-shore e à conta. Com
relação à conta PHAD Corporation, no depoimento de Pedro Barusco ao MPF, foi
relatado e apresentada cópias das transferências oriundas da conta PHAD de Mario
Góes para contas de Pedro Barusco.
Diante disso, foram elaboradas planilhas de conversão para dólar e conversão dos
valores em Reais referentes aos valores movimentados nas contas (fls. 817/823).
Nos termos de depoimentos em Delação Premiada, prestados por Mário Góes e Pedro
Barusco à Polícia Federal, também há provas suficientes de que a empresa
RIOMARINE não prestou efetivamente os serviços declarados. Para receber os
numerários das empresas que firmavam contrato com a Petrobrás, Mario Góes emitia
notas fiscais da empresa RIOMARINE que funcionava apenas como “noteira” e quando
recebia os valores das referidas empresas, repassava parte para Pedro Barusco e o
restante era distribuído para os sócios Mario Góes e seu filho Lucélio Góes, únicos
sócios da empresa. Foram emitidas as notas fiscais relacionadas às folhas 824/826.
De todos os depoimentos prestados, verificou-se que o poder de decisão e administração
operacional na empresa RIOMARINE era integralmente de responsabilidade de Mario
Góes, mas teve também como beneficiário financeiro Lucélio Góes, motivo pelo qual
direcionou-se os valores recebidos em nome da empresa RIOMARINE, no Brasil e no
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

exterior, para o fluxo financeiro de Mario Góes e como solidário Lucélio Góes, tendo
em vista o interesse comum, de forma direta, na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal. Lucélio foi beneficiário de valores distribuídos posteriormente
aos recebimentos das vantagens indevidas, como lucros atribuídos à empresa,
declarando-os como rendimentos isentos ou não tributáveis.
A empresa RIOMARINE foi intimada a apresentar documentos ou outros meios de
prova que comprovassem a efetiva prestação dos serviços, não logrando êxito.
Foi acatado pela fiscalização o argumento de que somente 20% dos valores que
circularam pela conta PHAD CORPORATION ficavam com o fiscalizado. Em relação
aos valores recebidos no exterior alegados pelo fiscalizado como recebidos pela venda
de títulos, não houve comprovação.
Também restou caracterizada omissão de rendimentos nos anos-calendário de 2010 e
2011, em conta corrente movimentada no Banco Bradesco, valores recebidos em
espécie da empresa RIOMARINE no montante de R$ 969.675,41 e R$ 2.359.863,41,
respectivamente, que não foram comprovados pelo fiscalizado como oferecidos à
tributação.
Em virtude dos fatos encontrados nas denúncias, dos valores encontrados em contas
correntes no exterior sem a devida declaração aos órgãos competentes e com base no
processo de ação penal fica clara a intenção dolosa do contribuinte em reduzir ou
suprimir imposto, motivo pelo qual se qualificou a multa.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte e o responsável solidário foram intimados do lançamento em
13/12/2016, na pessoa do procurador constituído (fls. 856, 858, 860), conforme instrumento de
procuração (fl. 861) e ambos apresentaram, em 12/01/2017, conforme atestam carimbos dos
Correios apostos nos envelopes (fls. 892 e 921) e despacho de encaminhamento (fl. 936),
impugnações: contribuinte (fls. 895/910) e o responsável solidário (fls. 866/886), com os
seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 988/990):
(...)
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Afirma que o lançamento é nulo e insubsistente já que pretende a cobrança de tributo
cujo prazo decadencial já se consumou; foi realizado em violação ao art. 10 do Decreto
70.235/72 e ao art. 2o da Lei 9.784/99, impossibilitando a compreensão da infração
tributária imputada; vincula cobrança de imposto já pago de acordo com art 138 do
CTN; foi lavrado com fundamentação legal inadequada e equivocado critério jurídico-
tributário e base de cálculo ilegal; realiza cobrança de tributo em violação ao art. 110 do
CTN, modificando a realidade do fato e invadindo a competência tributária do
município do Rio de Janeiro; majorou multa de ofício, praticando verdadeiro confisco,
cobrando tributo sobre renda cujo fruto foi integralmente expropriado em benefício da
União.
Ocorrência da Hipótese do art 138 do CTN
Em relação aos valores recebidos no exterior, ocorreu na prática a hipótese prevista no
art. 138 do CTN. Confissão espontânea do fato gerador e pagamento integral do tributo
devido que conseqüentemente exclui a penalidade incidente.
Nulidade – Inexistência de Fundamentação Legal
O auto de infração indica apenas as regras regulamentares da tributação da renda e não
as que excluem da incidência tributária os rendimentos provenientes de atividades
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

ilícitas. Ao não observar o art. 10 do Decreto 70.235/72 a autoridade lançadora violou o
princípio da legalidade e do contraditório e ampla defesa. Cita acórdãos do CARF.
O lançamento desconsiderou a realidade fática prescindindo de indicar a adequada
hipótese legal na qual os fatos estão enquadrados. Os recursos foram sempre recebidos
por meio de pessoas jurídicas do qual o recorrente era sócio e constituídas no exterior.
A fiscalização não aplicou o mesmo entendimento, de que somente 20% dos valores
pertenciam ao impugnante, aos valores depositados na conta da Maranelle Investiments
que também seguiam a mesma regra de distribuição. O tributo deveria ter sido calculado
como ganho de capital determinado por balanço patrimonial das empresas.
Nulidade – Invasão de Competência Tributária
A Constituição Federal e a Lei Complementar no 116/2003 atribuiu aos Municípios a
competência para cobrar o imposto sobre a prestação de serviços. A totalidade das
receitas contabilizadas e tributadas na empresa RIOMARINE decorreram da prestação
de serviços de intermediação de negócios. Não houve receita fictícia. Apesar de haver
alguns contratos ilícitos as receitas eram reais.
Antes do julgamento torna-se necessária diligência no sentido de oficiar a Fazenda
Pública do Município do Rio de Janeiro/RJ sobre a autuação da autoridade fazendária
da União. Deveria a Administração Tributária promover a devolução dos valores, sob
esse enfoque, indevidamente recolhidos.
Ausência de Dolo ou Fraude
Argumenta que intermediar propina é ilícito penal e não tributário. Foi o próprio
contribuinte que confessou ter tido a disponibilidade de valores sem oferecê-los à
tributação. É simples omissão de rendimentos. Só é possível qualificação da multa se
houver evidente intuito de fraude.
Nulidade – Preterimento do Direito de Defesa
Na composição da base de cálculo, o lançamento considerou os valores de R$
969.675,41 e R$ 2.359.863,41 como valores recebidos em espécie, movimentados em
conta do Bradesco sem indicar número da agência e número da conta. Foi perguntado
pelo recorrente se os lançamentos referiam-se à uma determinada conta, sem contudo
obter resposta.
Além disso, o enquadramento legal correto seria o art. 42 da Lei 9.430/96. Uma
listagem indefinida, sem indicação de agência e conta não pode ser considerada como
prova da existência dos depósitos.
Prazo Decadencial
Ocorreu a decadência relativo ao auto de infração cientificado em 13/12/2016, de
acordo com o art. 150, §4o do CTN, com relação aos fatos geradores do ano-calendário
de 2010.
Expropriação de Bens
Foram efetivamente devolvidos valores e bens cuja aquisição foi considerada para a
incidência tributária no presente lançamento. Por fim, requer, caso seja mantida a
omissão de rendimentos, a imediata restituição dos tributos federais pagos em função do
faturamento declarado.
IMPUGNAÇÃO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo solidário também apresentou impugnação,
alegando, resumidamente, o que se segue. Serão aqui resumidas apenas as alegações
que não se repetem na impugnação de Mario Góes, já sintetizadas anteriormente:
Aduz que o ato administrativo que atribuiu a responsabilidade solidária ao recorrente é
nulo e insubsistente, seja por ter sido realizado em franca violação à lei, seja por carecer
de legítima fundamentação legal e fática.
Nulidade
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Em nenhum momento da fiscalização foi recebida pelo recorrente qualquer intimação
da autoridade fiscal acerca do andamento desta fiscalização específica, nem nunca lhe
foi solicitada qualquer informação ou esclarecimento. Era dever da autoridade intimar
desde o início da ação fiscal. O art. 3o da Lei 9.784/99, dispõe dos direitos do
administrado.
Os dividendos recebidos da RIOMARINE constituem fatos jurídicos totalmente
independentes dos fatos jurídicos envolvidos na ação fiscal. Além disso, o recorrente
não tem relação com as pessoas jurídicas no exterior que estão incluídas no lançamento.
Ao afirmar que a sujeição passiva decorreu da participação do recorrente na empresa
RIOMARINE e das distribuições de lucros, a fiscalização expressamente excluiu sua
participação em relação aos valores que transitaram nas contas do exterior.
Assevera que não participou das atividades que produziram o faturamento da empresa
RIOMARINE, participando apenas da distribuição dos lucros que é um fato jurídico
independente e distinto.
Caso persista o fundamento no art. 124, I a solidariedade somente poderia alcançar a
obrigação decorrente do fato gerador vinculado ao faturamento da RIOMARINE.
DILIGÊNCIA
Em 30/08/2017, o julgamento do presente processo foi convertido em diligência para
que fossem anexados os extratos e documentos referentes aos valores recebidos em
dinheiro pelo sujeito passivo da empresa RIOMARINE.
Às folhas 977/979 encontra-se o Termo de Diligência Fiscal que esclarece as
informações pertinentes e que foram anexados os documentos solicitados. Dada a
ciência do referido termo ao contribuinte, não houve manifestação.
Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 30 de janeiro de 2018, no acórdão no 02-
78.100, julgou a impugnação improcedente (fls. 985/998), conforme ementa do acórdão abaixo
reproduzida (fl. 985/986):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
A regra contida no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos
casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a
prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário
poderia ter sido efetuada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VANTAGENS INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
ÔNUS DA PROVA.
Na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito. À
autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência ou
não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar prova
em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado,
bem como hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi devidamente cientificado da decisão da DRJ em 02/03/2018
(AR de fls. 1.002/1.003) e interpôs, em 03/04/2018, conforme atesta carimbo dos Correios
aposto no envelope (fl. 1.239), recurso voluntário (fls. 1.004/1.036 e 1.145/1.176), acompanhado
de documentos (fls. 1.037/1.144 e 1.177/1.238), em que repisa os mesmos argumentos da
impugnação, apenas com a inclusão do seguinte argumento: “1. Erro na identificação do sujeito
passivo e bis in idem — entendimento recente do CARF”, sintetizados nos tópicos abaixo
reproduzidos:
1. Erro na identificação do sujeito passivo e bis in idem — entendimento recente do
CARF.
2. Ocorrência da hipótese do art. 138 do CTN — Ocorrência de pagamento, extinção do
crédito tributário e exclusão de penalidade.
3. Nulidade do auto de infração — violação do art. 10, 11 e art. 59, II, do Decreto n.
70.235/72 — inexistência e inadequação de fundamentação legal e enquadramento
jurídico-tributário. Imposição de base de cálculo arbitrária e em descompasso com a lei
e o regulamento.
4. Nulidade do auto de infração -violação ao art. 110 do CTN, à Lei Complementar n.
116/2003, aos art. 15 da Lei n. 9.249/95 e 2° da Lei n. 9.430/96 e as regras de divisão de
competência tributária da Constituição Federal — invasão arbitraria e infundada
competência fiscal do Município do Rio de Janeiro/RJ.
5. Ausência de "dolo, fraude, simulação" e outras ilegalidades tributárias — aplicação
tanto na consumação do prazo decadencial quanto na ilegal majoração da multa de
ofício.
6. Nulidade — ausência de fundamentação fática (provas) e jurídica (art. 42 da Lei n.
9.430/96) e Preterimento do Direito de Defesa e do Contraditório — violação do art. 59,
inciso II, do Decreto n. 70.235/72 e dos art. 2° e 3° e parágrafos da Lei n. 9.784/99 -
omissão de rendimentos relativo aos alegados "valores recebidos em espécie".
7. Consumação do Prazo decadencial.
8. CONFISCO — EXPROPRIAÇÃO DA TOTALIDADE DOS BENS.
9. PEDIDOS
Do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que
i) Preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades arguidas, a fim de declarar nulo e
insubsistente o Auto de Infração, por encontrar-se eivado de vícios;
ii) No mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento pelos motivos acima
indicados, cancelando-se os créditos tributários dele advindos.
iii) Sucessivamente, sendo mantido o lançamento, requer-se, ao menos, a exclusão da
base de cálculo dos valores indicados no item 6. acima, pela ausência de fundamentação
tática probatória.
iv) Sucessivamente, caso seja mantido o lançamento, que seja determinado que a
delegacia competente promova a compensação dos tributos cobrados da pessoa física
com os tributos pagos pelas pessoas jurídicas envolvidas.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

v) Na hipótese de ser mantido o lançamento, requer-se seja oficiado o Município do Rio
de Janeiro — RJ para que tome ciência formal da manutenção pela administração
tributária federal de entendimento que excluiu de sua competência tributária receitas
obtidas com efetiva prestação de serviço, inclusive para permitir a determinação do
início do prazo para eventual pedido de restituição.
vi) Requer-se seja ouvida a PGFN para que se manifeste, a luz do entendimento
expresso na cautelar incidental apresentada nos AUTOS N.
5047886-
82.2015.4.04.7000, a quem, em sua intepretação, deveriam ser entregues os recursos
devolvidos pelo recorrente a 13a Vara Criminal Federal de Curitiba.
Contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional ao Recurso Voluntário
Com fundamento no artigo 48, § 2o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20151,
a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso voluntário, cujos fundamentos estão
sintetizados nos tópicos abaixo (fls. 1.242/1.281 e págs. PDF 1.233/1.272):
I – SÍNTESE DO FEITO
II – DAS INFRAÇÕES COMETIDAS PELO DEVEDOR
III – DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
III.1 Inocorrência de vício na motivação. Ausência de violação ao art. 10 do Decreto n.
70.235/72. Adequada indicação dos dispositivos legais e dos fatos que embasam o
lançamento.
III.2. Inocorrência de nulidade do lançamento por ausência de motivação fática e vício
na fundamentação em relação aos valores recebidos em espécie nos montantes de R$
969.675,41 e R$ 2.359.863,41 em 2010 e 2011.
III.3 Inocorrência de erro na identificação do sujeito passivo.
III.4 Prazo Decadencial e Multa Majorada
III.5 Inocorrência de denúncia espontânea
III.6 Dos valores indevidos (“propinas”) retomados pela UNIÃO em decorrência do
termo de colaboração premiada celebrado em juízo
III.7 Da reclassificação dos valores recebidos por RIOMARINE.
III.8 Do pedido de compensação
IV - DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) seja negado provimento ao
recurso voluntário interposto, nos termos da fundamentação supra.
Do Despacho de Proposta de Saneamento
Tendo em vista a constatação de que o solidário da lide, LUCELIO ROBERTO
VON LEHSTEN GOES, beneficiário de valores distribuídos como vantagens indevidas pela
empresa da qual era sócio cotista com 10% de participação, juntamente com o autuado, cotista
majoritário, MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES, não havia sido intimado da
decisão constante no acórdão 02-78.100, por meio do despacho exarado em 15/04/2019, com

1 No mesmo sentido a disposição contida na PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.
(Publicado(a) no DOU de 22/12/2023, seção 1, página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 88. Será disponibilizada, mensalmente, ao Procurador da Fazenda Nacional, a relação dos novos processos
ingressados no CARF.
(...)
§ 2o Fica facultado ao Procurador da Fazenda Nacional apresentar, no prazo de trinta dias, contado da data da
disponibilização dos processos requisitados, contrarrazões ao recurso voluntário e razões ao recurso de ofício.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

objetivo de saneamento dos autos, foi proposto o retorno do processo à DRF jurisdicionante,
para ser verificado se a ciência ao solidário foi providenciada, e acostar seus comprovantes, ou
ainda proceder às devidas providências para intimação do solidário LUCELIO ROBERTO VON
LEHSTEN GOES (fls. 1.285/1.286).
Do Recurso Voluntário do Sujeito Passivo Solidário
Regularmente intimado do acórdão da DRJ, o responsável solidário, LUCELIO
ROBERTO VON LEHSTEN GOES, interpôs recurso voluntário em 11/07/20192 (fls.
1.290/1.319), com os mesmos argumentos da impugnação, com a inclusão do seguinte
argumento: “1. Erro na identificação do sujeito passivo e bis in idem — entendimento recente do
CARF”, sintetizados nos tópicos abaixo reproduzidos:
1. Erro na identificação do sujeito passivo e bis in idem — entendimento recente do
CARF.
2. Nulidade - Preterimento do Direito de Defesa e do Contraditório — violação do art.
59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72 e dos art. 2° e 3° e parágrafos da Lei n. 9.784/99
— não foi franqueada qualquer participação ou informação à recorrente ao longo do
curso da ação fiscal.
3. Ausência de fundamentação fática e jurídica para atribuição de responsabilidade —
inexistência de sujeição passiva — não participação no fato gerador.
4. Ocorrência da hipótese do art. 138 do CTN — Ocorrência de pagamento, extinção do
crédito tributário e exclusão de penalidade.
5. Nulidade do auto de infração — violação do art. 10, 11 e art. 59, II, do Decreto n.
70.235/72 — inexistência e inadequação de fundamentação legal e enquadramento
jurídico-tributário. Imposição de base de cálculo arbitrária e em descompasso com a lei
e o regulamento.
6. Nulidade do auto de infração - violação ao art. 110 do CTN, à Lei Complementar n.
116/2003, aos art. 15 da Lei n. 9.249/95 e 2° da Lei n. 9.430/96 e as regras de divisão de
competência tributária da Constituição Federal — invasão arbitraria e infundada
competência fiscal do Município do Rio de Janeiro/RJ.
7. Ausência de "dolo, fraude, simulação" e outras ilegalidades tributárias — aplicação
tanto na consumação do prazo decadencial quanto na ilegal majoração da multa de
ofício.
8. Nulidade — ausência de fundamentação fática (provas) e jurídica (art. 42 da Lei n.
9.430/96) e Preterimento do Direito de Defesa e do Contraditório — violação do art. 59,
inciso II, do Decreto n. 70.235/72 e dos art. 2° e 3° e parágrafos da Lei n. 9.784/99 -
omissão de rendimentos relativo aos alegados "valores recebidos em espécie".
9. Consumação do Prazo decadencial.
10. CONFISCO — EXPROPRIAÇÃO DA TOTALIDADE DOS BENS.
11. PEDIDOS
Do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que
i) Preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades arguidas, a fim de declarar nulo e
insubsistente o Auto de Infração, por encontrar-se eivado de vícios;
ii) No mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento pelos motivos acima
indicados, cancelando-se os créditos tributários dele advindos.

2 Referente à data de protocolo do processo no 10010.042277/0719-02 (Dossiê de Atendimento), do contribuinte
LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES, CPF 087.876.057-16.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

iii) Sucessivamente, sendo mantido o lançamento, requer-se, ao menos, a exclusão da
base de cálculo dos valores indicados no item 6 acima, pela ausência de fundamentação
fática probatória.
iv) Sucessivamente, caso seja mantido o lançamento, que seja determinado que a
delegacia competente promova a compensação dos tributos cobrados da pessoa física
com os tributos pagos pelas pessoas jurídicas envolvidas.
v) Na hipótese de ser mantido o lançamento, requer-se seja oficiado o Município do Rio
de Janeiro — RJ para que tome ciência formal da manutenção pela administração
tributária federal de entendimento que excluiu de sua competência tributária receitas
obtidas com efetiva prestação (de serviço, inclusive para permitir a determinação do
início do prazo para eventual pedido de restituição.
vi) Mesmo mantido o lançamento, requer-se sejam excluídos de sua base de cálculo
aqueles valores devolvidos á União, já que, em relação a eles, não há manifestação de
disponibilidade econômica, constituindo sua tributação verdadeiro confisco.
vii) Requer-se seja ouvida a PGFN para que se manifeste, a luz do entendimento
expresso na cautelar incidental apresentada nos AUTOS N.
5047886-
82.2015.4.04.7000, a quem, em sua intepretação, deveriam ser entregues os recursos
devolvidos pelo recorrente a 13a Vara Criminal Federal de Curitiba.
Cumprida a diligência proposta, os presentes autos retornaram ao CARF para
seguimento do julgamento.
De acordo com o despacho de encaminhamento (fl. 1.330), tendo em vista que o
Conselheiro então responsável pela apreciação dos recursos já não mais integrava a composição
da Turma Ordinária, os presentes autos foram incluídos em lote de sorteio no âmbito da Segunda
Seção de Julgamento, nos termos do § 8o do artigo 49 do RICARF, vigente à época dos fatos, e
compôs lote sorteado para esta relatora.
Quando do julgamento dos presentes autos, em 06 de fevereiro de 2024, o patrono
do contribuinte suscitou da tribuna, em sede de preliminar, fato superveniente, qual seja, a
existência de decisão judicial com influência na apreciação do recurso voluntário, motivo pelo
qual o processo foi retirado de pauta a pedido desta relatora para a avaliação.
Observa-se que no dia 02/02/2024 foi efetuada solicitação de juntada aos
presentes autos de cópias dos seguintes documentos, exarados pelo juízo da 13a Vara Federal de
Curitiba: (i) despacho/decisão (fls. 1.334/1.339 e págs. PDF 1.325/1.330) e (ii) Ofício no
700014315450 destinado ao Superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro/RJ (fls.
1.340/1.341 e págs. PDF 1.331/1.332).
No dia 06/02/2024 foi efetuada nova solicitação de juntada dos seguintes
documentos: (i) manifestação do contribuinte (fls. 1.344/1.352 e págs. PDF 1.335/1.343); (ii)
despacho/decisão (fls. 1.353/1.358 e págs. PDF 1.344/1.349); (ii) Ofício no 700014315450
destinado ao Superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro/RJ (fls. 1.359/1.360 e págs.
PDF 1.350/1.351) e (iii) planilha “Apuração Fatos Geradores PAF 10872-720.433/2016-45 -
Ano Calendário 2011 (fls. 1.361/1.363 e págs. PDF 1.352/1.354).
Na referida manifestação o contribuinte:
Informa a existência de fato novo acerca da decisão do juízo da 13a Vara Criminal
de Curitiba, razão pela qual requer a exclusão da multa qualificada do lançamento com base no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430 de 1996, sob pena de violação à ordem judicial.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Invoca a decadência ante a ausência de: (a) comprovação de dolo, fraude e
simulação pela limitação expressa imposta pela decisão criminal; (b) fundamentação fática,
aduzindo que a conduta do sujeito passivo não mencionada no lançamento.
Relata que o lançamento tributário encontra-se descasado do fundamento fático-
probatório utilizado.
Aduz que houve desconsideração do percentual efetivamente destinado ao
Recorrente: erro na determinação da matéria tributável.
Em relação ao faturamento da RIOMARINE afirma ter havido consideração
arbitrariamente parcial dos depoimentos.
Defende a inexistência de responsabilidade solidária afirmando a existência de
decisão administrativa favorável ao recorrente em outro PAF.
Ao final requer, em homenagem ao princípio da verdade material, sejam acatados
os argumentos trazidos na presente manifestação para o fim de corroborar o necessário
conhecimento e provimento dos recursos voluntários dos recorrentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Requisitos de Admissibilidade dos Recursos Voluntários
Preliminarmente, convém deixar consignado que, o recurso voluntário interposto
pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade devendo pois
ser conhecido.
Quanto ao recurso voluntário do responsável solidário, ante a ausência de datas
nos documentos comprobatórios de ciência da decisão de primeira instância por parte do
responsável solidário LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES, uma vez que a mesma foi
omitida nas duas cópias de Avisos de Recebimentos (AR), anexadas nas fls. 1.289 e 1.329/1.330,
abaixo reproduzidas, foi considerada a data da interposição do recurso voluntário por parte desse
Recorrente, em 11/07/2019, como a data de ciência do acórdão da DRJ, conforme previsão
contida no artigo 26, § 5o da Lei no 9.784 de 19993, tendo em vista esta ser anterior à data de
expedição/postagem constante no AR, conforme atesta o carimbo dos Correios (13/01/2020), de
modo que não foi considerado para esse caso a previsão contida no artigo 23, II, § 2o, II do
Decreto no 70.235 de 19724, devendo ser reconhecida a tempestividade do recurso apresentado:

3 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do
interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.
(...)
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do
administrado supre sua falta ou irregularidade.
4 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

i)
Aviso de Recebimento (AR) de fl. 1.289

ii)
Aviso de Recebimento (AR) de fls. 1.329/1.330

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Em vista dessas considerações, o recurso voluntário do responsável solidário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade razão pela qual deve ser
conhecido.
Em linhas gerais nos recursos voluntários interpostos pelo Recorrente e pelo
responsável solidário são repisados os mesmos argumentos da impugnação e, como em ambos os
recursos a maioria das questões controversas são semelhantes e apresentam os mesmos
argumentos, a análise das mesmas se dará de forma tópica, aproveitando-se, no que couber, os
fundamentos comuns às respectivas defesas.
Cumpre ressaltar que não será conhecido o seguinte argumento dos contribuintes,
dada a sua impertinência em relação ao objeto dos presentes autos:
(...)
vi) Requer-se seja ouvida a PGFN para que se manifeste, a luz do entendimento
expresso na cautelar incidental apresentada nos AUTOS N.
5047886-
82.2015.4.04.7000, a quem, em sua intepretação, deveriam ser entregues os recursos
devolvidos pelo recorrente a 13a Vara Criminal Federal de Curitiba.
Não será conhecido também a alegação apresentada na manifestação
complementar, juntada aos autos no dia 06/02/2024, onde além de reiterar alguns argumentos
do recurso voluntário, a defesa inovou em relação ao seguinte ponto: “Faturamento da
RIOMARINE. Consideração arbitrariamente parcial dos depoimentos”.
Logo, por se tratar de matérias estranhas à lide instaurada com a impugnação ao
lançamento, estão preclusas na forma do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972, não devendo
ser conhecidas.
Do Fato Novo – Juntada de Decisão Proferida nos Autos do Processo Criminal.
Como aduzido em linhas pretéritas, quando do julgamento do presente recurso
voluntário, iniciado em 06/02/2024, foi informado da tribuna, pela defesa e em sede de
preliminar, que o contribuinte havia obtido provimento judicial no bojo dos autos do processo
criminal no 5067696-96.2022.4.04.7000/PR, que tramita perante a 13a Vara Federal de Curitiba,
cujos excertos abaixo reproduzidos foram extraídos do Despacho/Decisão, exarado em
29/06/2023 (fls. 1.334/1.339 e 1.353/1.358 e págs. PDF 1.325/1.330 e 1.344/1.349):
DESPACHO/DECISÃO
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

1. Trata-se de petição manejada pela defesa constituída de MARIO FREDERICO DE
MENDONCA GOES visando à reforma da decisão proferida nos autos no 5054741-
77.2015.4.04.7000 (evento 23), para que o compartilhamento com a Receita Federal do
Brasil das provas produzidas em decorrência da colaboração premiada do ora
Peticionário seja revisto, com a consequente vedação da utilização de tais elementos
probatórios em desfavor do Sr. Mário Góes junto ao Fisco.
No evento 1 a defesa formulou os seguintes requerimentos:
A - a intimação do Fisco, a fim de que manifeste seu interesse em aderir ao pacto
de cooperação do ora Peticionário, aceitando que os únicos valores que devem
ser desembolsados por Mário Góes consistem na multa premial prevista em sua
avença cooperativa. Caso contrário, deve ser determinado que a Receita Federal
desentranhe dos processos administrativos de no 10872.720.433/2016-45 e no
18470.721.250/2017-62 todas as provas obtidas por meio do compartilhamento
da colaboração premiada do ora Defendido;
B - subsidiariamente, a expedição de ofício à Receita Federal, informando o
mencionado órgão que as provas obtidas por meio da colaboração premiada
firmada por Mário Góes não podem ser utilizadas com o fim de aplicação de
punições não estipuladas na avença de cooperação (multas previstas no art. 44 da
Lei no 9.430/96 e utilização de base de cálculo relativa às pessoas físicas).
No evento 7 o Ministério Público Federal apresentou manifestação contrária ao pedido,
alegando:
a) que o uso e o compartilhamento das provas com a Receita Federal do Brasil foi
regularmente autorizado pelo Juízo responsável pela homologação do acordo e era da
ciência e anuência do colaborador;
b) que nos autos 5054741- 77.2015.4.04.7000 restou consignado que a vedação de uso
sancionatório não atinge as multas fiscais punitivas, autorizando a utilização, pela
Receita, da prova compartilhada sem restrições, para lançamento e cobrança de tributos,
incluindo as multas pertinentes; c) que o acordo de colaboração premiada celebrado
com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não vincula órgãos diversos, que possuem
autonomia e independência nas suas atividades finalísticas; d) que a multa tributária não
decorre dos atos ilícitos declinados pelo colaborador, mas sim do não cumprimento
tempestivo da obrigação tributária principal (não-pagamento). Trata-se de uma
obrigação tributária acessória, decorrente da legislação tributária, nela prevista no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Decido.
2. A questão posta cinge-se aos limites do uso de elementos documentais colhidos no
âmbito do acordo de colaboração premiada celebrada por MARIO FREDERICO DE
MENDONCA GOES, compartilhados, a pedido do MPF, com a Receita Federal do
Brasil.
Um dos pedidos consiste na intimação da Receita para que não sejam efetuados
lançamentos fiscais contra o requerente, pois os únicos valores que devem ser pagos por
este consistem na multa premial prevista em seu acordo.
Cumpre destacar que os acordos de colaboração premiada firmados com o MPF não são
capazes de gerar reflexos sobre a Fazenda Nacional, eis que não estipulam qualquer
limitação ao lançamento e cobrança de tributos eventualmente incidentes sobre os fatos
revelados pelo colaborador.
Inclusive, a regular cobrança de tributos constitui mero reflexo do implemento de fatos
geradores legalmente descritos, não representando punição adicional às penas premiais
avençadas.
Não vislumbro, assim, razões para oficiar a Receita Federal nos termos requeridos pela
Defesa.
3. Em relação à multa, cabível entendimento diverso.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que o
compartilhamento e utilização dos elementos probatórios resultantes de um acordo de
colaboração determinam a observância dos limites punitivos pactuados entre
colaborador e o órgão de persecução criminal:
(...)
A Defesa de Mario trouxe aos autos dois autos de infração instaurados contra ele pela
Receita Federal.
De fato, como aponta a Defesa, os documentos do acordo de colaboração de Mario,
compartilhados com a Receita Federal do Brasil, foram utilizados para fundamentar os
lançamentos tributários e também as multas lançadas em tais relatórios fiscais. Senão
vejamos.
(...)
Visível, assim, que os elementos obtidos a partir do acordo de colaboração constituíram
fontes significativas à elaboração dos aludidos relatórios fiscais contra MARIO
FREDERICO DE MENDONCA GOES e, por conseguinte, à aplicação das multas
tributárias.
Quanto às multas aplicadas, o Termo de Verificação Fiscal possui um tópico específico
intitulado "DA MULTA QUALIFICADA", no qual há fundamentação para a incidência
da multa disposta no art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996, que possui a seguinte redação:
(...)
De acordo com os relatórios fiscais, portanto, incidiria a multa qualificada prevista no
art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996 sobre os lançamentos de tributos cujos fatos geradores
teriam resultado de condutas de sonegação, fraude e conluio, as quais foram descobertas
a partir de informações obtidas nos acordos de colaboração e de leniência.
Em relação às multas tributárias de caráter punitivo lançadas contra colaborador,
entendo que, de fato, cabe aplicar o mesmo entendimento da decisão do processo
5054741-77.2015.4.04.7000, evento 166.
As multas punitivas que podem ser lançadas pela Receita Federal decorrem de
infrações à legislação tributária e não se confundem com a obrigação principal
sonegada.
Elas não estão expressamente vedadas pelos acordos de colaboração premiada e de
leniência celebrados no âmbito da Operação Lava Jato. No entanto, por questões de
boa-fé, segurança jurídica e de estabilidade das relações sociais, a prova compartilhada
somente poderá ser utilizada pelos demais órgãos da Administração Pública com
deferência aos termos dos acordos de colaboração e de leniência celebrados e
observância aos seus limites, incluindo sancionatórios.
Não se trata de impedir a atividade administrativa fiscalizatória e de lançamento
das multas fiscais punitivas, mas de assegurar que o colaborador que cumpre com
suas obrigações tenha garantidas as balizas punitivas pactuadas.
A cobrança de multas punitivas não previamente combinadas, lançadas pela
Administração Tributária contra o colaborador com base nas provas extraídas do
respectivo acordo de colaboração, representam punição excessiva. Assim,
enquanto vigente os acordos de colaboração e de leniência, tal espécie de multa não
pode ser cobrada.
De fato, ao receber por compartilhamento as provas oriundas de acordo de colaboração,
a Receita Federal adere, ainda que tacitamente, aos seus termos e limites punitivos e
deve observá-los.
A multa qualificada do art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996 tem caráter eminentemente
punitivo, uma vez que almeja sancionar as condutas de fraude, sonegação e colusão,
pela exasperação do tributo lançado pela Receita Federal do Brasil, e não apenas
desestimular o recolhimento tardio.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Considerando que se trata de punição não prevista no acordo, fica vedada a
utilização das provas compartilhadas com a Receita Federal do Brasil para a
cobrança da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996, incidente
sobre os lançamentos de ofício em face de MÁRIO FREDERICO DE
MENDONÇA GÓES, decorrentes dos Termos de Verificação da Ação Fiscal
relativos aos Processos no10872.720.433/2016-45 e no 18470.721.250/2017-62.
É essa, inclusive, uma maneira de atender o pedido da Defesa e adequar o uso das
provas pela Receita ao acordo de colaboração, seguindo o previsto na PET 6352/DF.
Reitero, no entanto, que a adesão tácita da Receita aos termos do acordo não afasta a
possibilidade de lançar tributos em face do colaborador, como esclarecido acima.
4. Expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil do domicílio tributário do colaborador,
consignando que as provas extraídas do acordo de colaboração premiada celebrado
por MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GÓES com o MPF não podem ser
utilizadas para a cobrança da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei
9.430/1996, incidente sobre os lançamentos de ofício em face de MÁRIO
FREDERICO DE MENDONÇA GÓES, decorrentes dos Termos de Verificação da
Ação
Fiscal
relativos
aos
Processos
no
10872.720.433/2016-45
e
no
18470.721.250/2017-62.
Instrua-se o ofício com uma cópia da presente decisão.
5. Ciência à Defesa e ao MPF.
Cabe ao MPF se manifestar, ainda, sobre o arquivamento deste feito.
(...)
(grifos nossos)
No extrato de “Consulta Processual Unificada”5 consta informação que após tal
decisão sobreveio embargos de declaração de MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES,
alegando omissão no decisório por não ter analisado o pleito defensivo de expedição de ofício à
Receita Federal com o fim de informar a entidade de que o acordo de Mário Góes não pode ser
utilizado para a aplicação de punições não estipuladas na avença de cooperação, especificamente
no que tange à utilização de base de cálculo relativa às pessoas físicas. O Ministério Público
Federal apresentou contrarrazões pelo não acolhimento do recurso.
No Despacho/Decisão exarado em 09/02/2024, a justiça não acolheu o recurso de
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sob os seguintes fundamentos:
(...)
2. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas.
No caso, não existe omissão a ser sanada.
Isto porque a decisão atacada disse que "os acordos de colaboração premiada firmados
com o MPF não são capazes de gerar reflexos sobre a Fazenda Nacional, eis que não
estipulam qualquer limitação ao lançamento e cobrança de tributos eventualmente
incidentes sobre os fatos revelados pelo colaborador. Inclusive, a regular cobrança de
tributos constitui mero reflexo do implemento de fatos geradores legalmente
descritos, não representando punição adicional às penas premiais avençadas."
(grifos no original)
A parte embargante questiona a base de cálculo adotada pela Receita Federal, mas esse
ponto foi afastado por ocasião do julgamento anterior, no sentido de que os fatos
geradores - e suas consequências normativas - devem seguir a legislação tributária de
regência.

5 Disponível em:
https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=50676969
620224047000&selOrigem=P... 1/6
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Ademais, o aprofundamento da matéria envolveria aspectos de natureza tributária que
devem ser alvo de ação judicial específica na esfera cível, mediante integração à lide da
União - Fazenda Nacional.
3. Diante do exposto, considerando a ausência de omissão no decisório, não acolho o
recurso de embargos de declaração de MARIO FREDERICO DE MENDONCA
GOES. (grifos no original)
Intimem-se as partes.
Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquive-se.
Como se pode notar, ainda que o pedido do contribuinte tenha sido pela não
aplicação das multas previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, a decisão judicial
estabeleceu apenas o afastamento da multa qualificada prevista no artigo 44, § 1o da referida lei,
sobre os lançamentos de tributos cujos fatos geradores teriam resultado de condutas de
sonegação, fraude e conluio, as quais foram descobertas a partir de informações obtidas nos
acordos de colaboração e de leniência.
A par disso, restaram preservadas as multas punitivas que podem ser lançadas
pela Receita Federal decorrente de infrações à legislação tributária e não se confundem com a
obrigação principal sonegada.
De aduzir-se, em conclusão, que uma vez afastada a qualificação da multa
prevista no artigo 44, § 1o da Lei no 9.430 de 1996, incidente sobre os lançamentos de ofício em
face do contribuinte, a partir das provas extraídas do acordo de colaboração premiada celebrado
por MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GÓES com o MPF, persiste no caso em análise, a
multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, abaixo reproduzida:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
Vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta de
pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
É dever da autoridade administrativa quando for constatada infração a dispositivos
da legislação tributária proceder ao lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de
infração/notificação de lançamento.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu
por descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do artigo 136 da Lei
no 5.172 de 19666 (Código Tributário Nacional).

6 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade lançadora somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
De todo o exposto, tendo em vista que o contribuinte submeteu ao crivo judicial a
questão relativa à aplicação da multa de ofício qualificada, sobre tal fato operou-se a renúncia da
discussão na esfera administrativa, razão pela qual tal matéria não será conhecida, bem como os
argumentos do contribuinte que se reportam e são correlatos a questão da majoração da multa, a
teor do disposto na Súmula CARF no 1, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte
de seus membros, conforme disposição contida no artigo 123, § 4o da Portaria MF no 1.634 de 21
de dezembro de 20237:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Em virtude dessas considerações, no momento da execução do presente julgado
deverá a unidade de origem observar a decisão judicial no que diz respeito ao afastamento da
multa qualificada.
PRELIMINARES
Das Nulidades
Os Recorrentes aduzem a nulidade do auto de infração pelos seguintes motivos:
(i) por violação do artigo 10, 11 e artigo 59, II do Decreto no 70.235 de 1972 – inexistência e
inadequação de fundamentação legal e enquadramento jurídico-tributário. imposição de base de
cálculo arbitrária e em descompasso com a lei e o regulamento; (ii) por violação ao artigo 110 do
CTN, à Lei Complementar no 116 de 2003, aos artigos 15 da Lei no 9.249 de 1995 e 2o da Lei no
9.430 de 1996 e as regras de divisão de competência tributária da Constituição Federal —
invasão arbitrária e infundada competência fiscal do município do Rio de Janeiro/RJ; (iii)
ausência de fundamentação fática (provas) e jurídica (artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996) e
preterimento do direito de defesa e do contraditório — violação do artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235 de 1972 e dos artigos 2o e 3o e parágrafos da Lei no 9.784 de 1999 - omissão
de rendimentos relativo aos alegados "valores recebidos em espécie"; (iv) preterimento do direito
de defesa e do contraditório — violação do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972 e
dos artigos 2o e 3o e parágrafos da Lei no 9.784 de 1999 — não foi franqueada qualquer
participação ou informação à recorrente ao longo do curso da ação fiscal e (v) ausência de
fundamentação fática e jurídica para atribuição de responsabilidade — inexistência de sujeição
passiva — não participação no fato gerador.

7 PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 22/12/2023, seção 1,
página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras
providências.
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto a autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os
motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do
CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os requisitos de validade do auto de infração e da notificação de lançamento estão
previstos nos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que os Recorrentes conseguiram apresentar sua impugnações, além
do fato da matéria estar sendo rediscutida nos recursos apresentados.
O auto de infração (fls. 842/850) e o Termo de Verificação Fiscal (fls. 804/840),
além de apontarem os dispositivos legais aplicáveis ao caso em análise, descrevem de forma
minuciosa os motivos ensejadores do procedimento de fiscalização levado a cabo na pessoa
física, o modus operandi dos envolvidos no esquema de corrupção, desvio de recursos dos cofres
da Petrobrás e lavagem de dinheiro apurados a partir da “Operação Lava Jato”.
No que diz respeito aos valores lançados como recebidos em dinheiro da empresa
RIOMARINE, a autoridade julgadora de primeira instância relatou que foi efetuada diligência
com o objetivo de juntada dos extratos bancários que embasaram o lançamento dessa infração,
tendo sido cientificado o contribuinte das informações e documentos anexados, mas não houve
manifestação posterior pelo mesmo.
No recurso voluntário os Recorrentes reiteram o pedido, em face da negativa por
parte do julgador de primeira instância, para que seja oficiado o Município do Rio de Janeiro
para que se manifeste sobre a desconsideração de ofício, pela administração tributária federal, da
natureza de fatos econômicos que estiveram sob sua competência tributária.
Da dicção do artigo 18 do Decreto no 70.235 de 192 extrai-se que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso em análise o pedido de diligência não se justifica porque a tese defendida
pelos Recorrentes não se sustenta, uma vez que os fatos apurados nos presentes autos, que
redundaram na lavratura do auto de infração contestado, são de competência da União Federal,
por força do disposto no artigo 43 do CTN.
Acerca do indeferimento de requerimento de diligência ou perícia, convém trazer
à colação o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto ao argumento de que teria havido invasão de competência e afronta ao
artigo 110 do CTN, convém trazer à colação os fundamentos da decisão recorrida sobre o tema
(fl. 997):
(...)
Destarte, ante a descaracterização dos serviços prestados pela empresa RIOMARINE,
não há que se falar em invasão de competência tributária pela União, nem ofensa ao art
110 do CTN. Como já exposto, o que ocorreu realmente foi o fato gerador do imposto
de renda, não havendo reparo a ser efetuado no lançamento.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

O impugnante também alega que o enquadramento legal deveria ser o art.42 da Lei
9.430/96 que se refere a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem
não comprovada. Entretanto, não foi o que ocorreu no presente caso. Os valores
lançados pela fiscalização foram aqueles comprovadamente recebidos em dinheiro, da
empresa RIOMARINE, na conta corrente do Banco Bradesco movimentada por Mário
Góes, decorrentes das vantagens indevidas obtidas e não depósitos bancários sem
comprovação de origem, não havendo qualquer erro no enquadramento legal da
autuação.
(...)
A decisão não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que os valores recebidos pelo contribuinte, à margem da tributação
e objeto do lançamento ora guerreado, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, nos
termos das disposições contidas nos artigos 37 e 38 do Decreto no 3.000 de 1999, vigente à época
dos fatos, nos artigos 43, 44 e 45 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional)8 e artigos
2o e 3o da Lei no 7.713 de 19889:
Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
Impôsto sôbre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1oA incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2oNa hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do impôsto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do impôsto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo impôsto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.(Vide Lei 8.023, de 12.4.90)(Vide ADIN 5422)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os

8 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
9 LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.(Vide ADIN 5422)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Em virtude dessas considerações, por se tratarem de rendimentos omitidos pela
pessoa física beneficiária, conforme foi relatado de forma exaustiva pela autoridade lançadora no
TVF, os mesmos devem ser submetidos à tributação pelo imposto de renda da pessoa física,
seguindo as disposições normativas e legais que regem a matéria, de modo que não há como ser
acolhida a tese dos Recorrentes de violação aos seguintes dispositivos legais: artigo 110 do
CTN10, à Lei Complementar no 116 de 200311, ao artigo 15 da Lei no 9.249 de 199512 e ao artigo
2o da Lei no 9.430 de 199613, uma vez que os mesmos se referem à tributação da pessoa jurídica.

10 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados,
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
11 LEI COMPLEMENTAR No 116, DE 31 DE JULHO DE 2003. Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.
12 LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8%
(oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual
previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde
que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Por fim, de ressaltar que, por não guardarem qualquer relação com a matéria
objeto do lançamento e em discussão nos presentes autos, não há qualquer fundamento a menção
das Leis no 13.254 de 2016 e da IN RFB no 1.627 de 2016, conforme se extrai do seguinte
excerto das Contrarrazões apresentadas pela PFN, cujos fundamentos utilizo para compor o
presente voto (fls. 1.257/1.258):
(...)
Por outro lado, não há qualquer fundamento para invocar a aplicação da Lei n.
13.254/16 e da IN n. 1.627/16.
A legislação referida cuida especificamente do “Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não
declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou
repatriados por residentes ou domiciliados no País”.
Trata-se de matéria que não guarda relação de pertinência com as questões aqui
discutidas, até mesmo porque o regime especial de regularização expressamente
exclui valores de origem ilícita.

d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços (factoring).
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura
vinculados a contrato de concessão de serviço público. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IV - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as atividades de operação de empréstimo, de
financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC). (Incluído pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto, na proporção do
benefício a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita financeira da pessoa jurídica que
explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente da
comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
13 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições
para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a aplicação, sobre a base
de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita
à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31
de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação vigente, bem
como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Assim, não há qualquer fundamento para que se apure o tributo a partir “do cálculo do
ganho de capital obtido no período com fundamento no valor do ativo sodicetário (sic)
(...) determinado por balanço patrimonial”
No presente feito, cuida-se da tributação da renda da pessoa física, que deve ser
tributada em bases universais de acordo com as normas gerais sobre o tema,
estabelecidas na Lei n. 7.713/88. Por tais razões, deve ser prontamente rejeitada a
alegação recursal neste ponto.
(...)
Do exposto, não se vislumbra nenhuma nulidade ou cerceamento do direito de
defesa a negativa por parte da autoridade julgadora de primeira instância do pedido de diligência,
tendo em vista que devidamente fundamentado e desnecessário, tendo em vista tratar-se de
matéria de competência da União Federal e não do município conforme aduzido pelos
Recorrentes.
Do Preterimento do Direito de Defesa e da Atribuição de Responsabilidade Solidária.
O Recorrente responsável solidário aduz que houve o preterimento do direito de
defesa e do contraditório, com consequente violação do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235
de 1972 e dos artigos 2o e 3o e parágrafos da Lei no 9.784 de 1999, sob o argumento de não ter
sido franqueada qualquer participação ou informação ao Recorrente ao longo do curso da ação
fiscal e também reclama a ausência de fundamentação fática e jurídica para atribuição de
responsabilidade, entendendo pela inexistência de sujeição passiva e não participação no fato
gerador.
Inicialmente convém reproduzir os fundamentos da decisão recorrida sobre o tema
que rechaçou tais argumentos (fls. 997/998):
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O responsável solidário Lucélio Roberto Von Lehsten Góes, assevera que não recebeu
qualquer intimação da autoridade fiscal acerca do andamento da fiscalização. Aduz
ainda que os dividendos recebidos da RIOMARINE constituem fatos jurídicos
independentes daqueles envolvidos na ação fiscal, que não tem relação com as pessoas
jurídicas no exterior e que, caso persista o entendimento da solidariedade que esta
alcance apenas a obrigação decorrente do fato gerador vinculado ao faturamento da
RIOMARINE.
Cabe aqui esclarecer que durante a fase de investigação fiscal, ou seja, durante o
procedimento de fiscalização é inaplicável o princípio do contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-somente
ao processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal,
pois tal procedimento de colheita de provas é inquisitório.
A nulidade por preterição do direito de defesa de que trata o inciso II do artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 refere-se tão-somente a ato praticado no processo administrativo
fiscal.
Mesmo assim, os atos praticados durante o curso do procedimento fiscal, embora
estejam submetidos ao princípio inquisitivo, foram objeto de intimação a Mário Góes
(pai do sujeito passivo solidário) que era o efetivo responsável pelas contas autuadas e
pela empresa RIOMARINE. Os prazos concedidos nos mencionados termos eram
razoáveis para que se prestasse as informações requisitadas e para que fosse
providenciada a documentação comprobatória que porventura existisse.
No que concerne à responsabilidade solidária, conforme já relatado no TVF, restou
comprovado que não houve a prestação de serviços pela RIOMARINE e que os valores
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

declarados como lucros e dividendos da empresa não são verdadeiros. Foram
encontradas as seguintes situações:
a) recebimento de valores das empresas que firmavam contratos com a PETROBRÁS.
Neste caso Mário Góes emitia notas fiscais da empresa RIOMARINE e os valores eram
repassados para Mário e seu filho Lucélio.
b) Recebimento de valores diretamente nas contas do exterior controladas por Mário.
Neste caso não eram emitidas notas fiscais
c) Recebimento em espécie no Brasil ou no Exterior quando também não eram emitidas
notas fiscais.
Como se vê, o sócio Lucélio também foi beneficiário de valores distribuídos
posteriormente aos recebimentos de vantagens indevidas em decorrência do esquema
fraudulento, tendo recebido diretamente os lucros simulados e distribuídos como sendo
rendimentos isentos e não tributáveis, configurando assim o interesse comum nas
situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias, incorrendo na
responsabilidade solidária pelos créditos tributários, com fundamento no art. 124, I do
código Tributário Nacional – CTN.
(...)
Não há qualquer nulidade no lançamento por falta de abertura do contraditório na
fase inquisitória, tendo em vista que esta fase é privativa da autoridade lançadora e o
contraditório se instala com a impugnação, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235 de
197214. Ademais a intimação prévia não se constitui em exigência legal para o lançamento do
crédito. Nesse sentido a Súmula CARF no 46, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ainda que no curso do procedimento fiscal apenas o contribuinte foi instado a
prestar informações e esclarecimentos e apresentar documentos, conforme se observa a partir da
lavratura do “Termo de Início de Procedimento Fiscal” (fls. 02/05) e dos diversos termos de
intimação e de reintimação (fls. 07/08; 71/72; 76/84; 86/92; 96 e 106/109), além de ter sido
cientificado do resultado da diligência fiscal solicitada pelo órgão julgador de 1a instância,
sendo-lhe concedido prazo para manifestação acerca da mesma (fl. 980), a não intimação do
responsável solidário na fase de fiscalização, não interfere na imputação de sua responsabilidade
tributária, pois, a garantia do contraditório e da ampla defesa insculpido no inciso LV do artigo
5o da Constituição Federal, é para os litigantes nos processos administrativos e judiciais e no
caso da fiscalização tributária, está-se diante de um procedimento administrativo, cuja
consequência futura, foi a formalização do processo administrativo, onde a oportunidade de
ampla defesa e contraditório, foi disponibilizada aos Recorrentes (contribuinte e responsável
solidário) através de sua impugnação ao lançamento formalizado através do processo
administrativo em debate.
Insurge-se o Recorrente (responsável solidário) contra a imputação da
responsabilidade solidária fundamentada no artigo 124, inciso I do CTN, entendendo que nesta

14 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

hipótese normativa, a solidariedade surge em relação àquele que faz parte da relação jurídica
tributária e esteja incluído no fato gerador da obrigação principal objeto do lançamento, o que
não é o caso dos fatos.
Aduz em sua defesa que em relação aos valores recebidos por meio de pessoas
jurídicas no exterior cujo tributo foi lançado no presente auto de infração, o TVF, no item II, 11,
ao afirmar que a sujeição passiva decorre de sua participação de 10% na RIOMARINE e das
distribuições de lucros recebidas, expressamente exclui sua participação em relação aos valores
que transitaram nas contas da MARANELLE e da PHAD.
Afirma que a autoridade não faz qualquer prova de que o Recorrente tenha
participado ou se beneficiado efetivamente dos fatos geradores das obrigações cobradas no
lançamento específico relativo aos valores transitados no exterior.
Conclui que em relação ao fundamento descrito no item II.11 do TVF, se cabível
a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN, a solidariedade só poderia alcançar a obrigação
decorrente do fato gerador vinculado à situação em que, em tese, haveria interesse comum do
Recorrente. No caso, o faturamento da RIOMARINE, pessoa jurídica que pagou R$
1.431.947,40, no ano-calendário de 2010 e R$ 2.732.828,88, no ano-calendário de 2011, a título
de dividendos ao Recorrente, sendo que a extensão da solidariedade não poderia superar este
montante, único sobre o qual há prova de efetivo do seu "benefício e participação".
A solidariedade legal presumida ocorre quando duas ou mais pessoas estiverem
ligadas por interesse comum na situação que constitui o fato gerador, sendo considerada
devedoras solidárias com relação ao crédito tributário.
Frise-se que a questão da responsabilidade tributária solidária referida no artigo
124, inciso I do CTN foi tratada com propriedade no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de
10 de dezembro de 201815. Pela sua pertinência, transcrevemos abaixo a ementa e excertos que
abordam a caracterização do interesse comum:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização

15 7 Emitido para solucionar a Consulta Interna no 2, de 29 de junho de 2018, apresentada pela Coordenação-Geral
de Fiscalização (Cofis), sobre a "possibilidade de atribuição de responsabilidade ao terceiro que praticou atos ilícitos
em conjunto com o contribuinte, com fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN)."
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do
fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio.
(...)
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse comum"
é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do Código Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia
decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de afirmado "grupo de
fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos de
grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da
ocultação ou da simulação de negócios jurídicos).
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
(...)
A caracterização do interesse comum, nos termos do inciso I do artigo 124 do
CTN, ocorre quando há atuação conjunta na situação que constitui o fato gerador.
No caso em apreço, a fiscalização demonstrou que o contribuinte MARIO GOES
foi identificado como “OPERADOR FINANCEIRO” ou intermediador de interesses escusos, na
participação no esquema de desvio do dinheiro da Petrobrás.
Em acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal,
que foi homologado pelo juízo, MARIO GOES confessou os fatos. Admitiu que controlava as
contas em nome das offshore MARANELLE INVESTMENTS E PHAD CORPORATION16 e
que as teria aberto para repassar propinas a PEDRO BARUSCO em contratos da Petrobrás,
apesar da empresa RIOMARINE não ser de fachada e do acusado ser um especialista na área de
engenharia e ter de fato prestado serviços de consultoria na área de exploração marítima e de
petróleo, admitiu que teria utilizado a empresa RIOMARINE para celebrar contratos simulados
de consultoria com empreiteiras e assim repassar propina à Diretoria de Serviços.
A fiscalização informou que a empresa RIOMARINE, possui capital social
integralizado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), assim distribuído entre os sócios (fl. 823):

16 Consoante excerto da Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (fl. 209):
(...)
Verifica-se que dentre os documentos entregues por PEDRO BARUSCO encontram-se extratos da conta bancária n°
0606419.001.000.826 do Banco J. Safra Sarasin, em nome da offshore RHEA Comercial INC.67, em que constam
transferências provenientes da conta da offshore MARANELLE,utilizada por MARIO GOES, assim como da conta
da offshore PHAD,também pertencentes a MARIO GOES.
Não só PEDRO BARUSCO e AUGUSTO MENDONÇA confirmaram que a offshore MARENELLE pertence e foi
utilizada por MARIO GOES para o recebimento de vantagens indevidas, como também foram apreendidos, por
ocasião do cumprimento de medidas de busca e apreensão nos endereços comerciais (RIOMARINE) e residenciais
de MARIO GOES, documentos que confirmaram tal controle dele sobre tais offshores MARANELLE e PHAD.
Nesse sentido, cite-se os documentos apreendidos em seus computadores, e indexados pela Polícia Federal sob os
números 898557551957395323 e 302075615469936268670.
(...)
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Segundo a fiscalização, na “Delação Premiada” do contribuinte MARIO GOES e
nos depoimentos de PEDRO JOSE BARUSCO FILHO e de RICARDO PERNAMBUCO, há
provas suficientes de que não houve a prestação de serviços pela empresa RIOMARINE, que
funcionava apenas como uma “NOTEIRA”, repassando os valores recebidos para PEDRO
BARUSCO e depois de pagos os tributos, o restante dos valores era distribuído para os sócios da
RIOMARINE, o próprio MARIO GOES e seu filho LUCELIO GOES, únicos sócios da
empresa.
Quanto aos recebimentos no exterior, não havia emissão de notas fiscais e nem
recolhimento de tributos e os valores eram depositados em conta aberta por MARIO GOES no
exterior. Em outras oportunidades havia recebimento em espécie no Brasil ou no exterior,
também sem a emissão de notas fiscais.
Por fim, a autoridade lançadora afirmou que a fiscalização direcionou os valores
recebidos em nome da empresa RIOMARINE, no Brasil e no Exterior, para o fluxo financeiro
de MARIO GOES, tendo em vista ser dele exclusivamente a responsabilidade operacional da
empresa RIOMARINE, mas que teve como beneficiário financeiro LUCELIO GOES.
Em virtude dessas considerações, restou claro que a empresa RIOMARINE foi
utilizada para receber recursos financeiros do contribuinte, de modo a ocultar sua verdadeira
natureza, constituindo-se em mera estrutura formal utilizada para a prática de ilícitos e com o
objetivo de deslocar artificialmente os rendimentos das pessoas físicas de MARIO GOES e
LUCÉLIO GOES, de modo a ocultar sua verdadeira natureza, em contrariedade ao artigo 123 do
CTN17.
O conjunto probatório constante nos presentes autos indica que LUCELIO GOES,
arrolado como responsável solidário do crédito tributário formalizado nos presentes autos, não
só tinha conhecimento da forma, como teve efetiva e preponderante atuação na ocultação do
patrimônio amealhado, do qual era beneficiário direto, oriundo de recebimento de vantagens
indevidas pelo pai MARIO GOES, constando no quadro societário da empresa RIOMARINE,
utilizada e administrada com a finalidade de ocultar investimentos, disponibilidade econômica
ou jurídica de renda, proventos e ganhos de origem ilícita do pai.
Desse modo, MARIO e LUCÉLIO por meio de atos simulatórios distorceram as
características do fato gerador da obrigação tributária, buscando impedir, consoante registrado
nos autos, o conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições pessoais do
contribuinte e dele se beneficiaram, com a consequente redução da carga de impostos.
Neste cenário, verifica-se que foram preenchidas as condições para o
reconhecimento da existência de responsabilidade tributária: "interesse jurídico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível" e o benefício daí
decorrente, devidamente circunstanciado nos autos, face à comprovada presença de simulação,
de modo que o afastamento da responsabilidade solidária, neste caso, não só implicaria na
frustação da pretensão de cobrança do fisco como constituiria verdadeira sanção premial à
atuação ilícita dos envolvidos.
Assim, configurado o “interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal” e o benefício daí decorrente, restou caracterizada a responsabilidade
solidária de LUCELIO GOES, em consonância com a previsão do artigo 124, inciso I do CTN.

17 Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Em virtude dessas considerações, cumpre observar, por derradeiro, que o
recebimento de vantagens indevidas pelo contribuinte MARIO GOES, se processou de três
formas narradas pela autoridade lançadora: (i) emissão de notas fiscais de prestação de serviços
pela empresa RIOMARINE; (ii) em contas no exterior de titularidade exclusiva de MARIO
GOES, sem a emissão de notas fiscais pela empresa e (iii) em espécie no Brasil e no exterior,
sem a emissão de notas fiscais pela empresa.
Em relação aos valores recebidos através da emissão de notas fiscais da empresa
RIOMARINE da qual o contribuinte e seu filho LUCELIO GOES participaram da sociedade,
restou demonstrado o interesse comum de LUCELIO GOES, justificando sua inclusão como
responsável solidário. Todavia, no que diz respeito aos valores recebidos em contas de
titularidade exclusiva de MARIO GOES no exterior, bem como, dos valores recebidos em
espécie no Brasil e no exterior pelo referido contribuinte não restou provada ou comprovada pela
fiscalização a motivação que justificasse a imputação e a inclusão do mesmo como responsável
solidário.
Do exposto, entendo que LUCELIO GOES deve ser mantido como responsável
solidário no polo passivo da obrigação tão somente em relação aos valores que efetivamente
circularam na pessoa jurídica RIOMARINE, com a emissão de notas fiscais, cujos serviços não
foram executados, devendo ser excluída a responsabilidade solidária do mesmo em relação aos
valores lançados recebidos por MARIO GOES em contas de titularidade exclusiva deste no
exterior, por meio das contas offshores MARANELLE INVESTMENTS e PHAD
CORPORATION, bem como, dos valores recebidos em espécie no Brasil e no exterior.
Em vista dessas considerações, merece ser acolhido parcialmente o pleito do
Recorrente (responsável solidário) neste ponto.
Erro na Identificação do Sujeito Passivo e bis in idem — Entendimento Recente do CARF.
Os Recorrentes alegam que após a impugnação do lançamento, tiveram notícia do
posicionamento do CARF em relação a forma de tributação das vantagens indevidas pagas por
empreiteiras a agentes públicos apuradas pela Operação Lava Jato, em que o CARF, nos PAF
13896.723538/2015-95 e 13896.723568/2015- 00, adotou o entendimento que os pagamentos de
vantagens indevidas aos agentes públicos constituem pagamento a beneficiário não identificado
ou efetuado sem comprovação da operação ou causa, sujeitando-se a incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte, a alíquota de 35%, ainda que o pagamento tenha sido realizado
mediante interpostas pessoas, considerando, no caso, aplicável o artigo 674 do RIR/99.
Asseveram que, aceitando-se a "construção" do lançamento impugnado de que os
rendimentos recebidos são vantagens indevidas pagas por prestadores de serviços da Petrobrás
ao recorrente recebidas por meio de interpostas pessoas (pessoas jurídicas no Brasil e no
exterior), forçoso, em vista do entendimento deste Conselho expresso, entre outras, nas decisões
acima indicadas, reconhecer que o lançamento, por um lado, errou na identificação do sujeito
passivo já que a sujeição passiva seria exclusiva da fonte pagadora, realidade que se mantém
mesmo se o pagamento foi realizado por meio de interpostas pessoas (que, no caso, não teria
relevância tributária, mas apenas criminal, como fases da lavagem dos ativos), e, por outro, bis in
idem, já que pretendeu a cobrança sobre fato econômico que o órgão máximo de interpretação da
legislação tributária no âmbito da administração entende dever ser tributado exclusivamente na
fonte pagadora.
Neste sentido, aduzem que a manutenção do lançamento impugnado nestes autos
representaria a adoção, pela administração tributária, de intepretações diametralmente opostas
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

sobre os mesmos fatos apurados em ação fiscal, fazendo valer para um contribuinte uma regra
que não vale para outro, o que seria inadmissível, conduzindo necessariamente ao cancelamento
do lançamento discutindo no presente recurso.
Em apertada síntese, do Termo de Verificação Fiscal extraem-se os seguintes
motivos ensejadores que levaram a fiscalização a efetuar o lançamento na pessoa física:
 Nos termos de “delação premiada” prestados por Mário Goes, à Polícia
Federal, na denúncia elaborada pelo Ministério Público Federal e no termo de
condenação da 13a Vara Federal de Curitiba, assim como, nos termos de
depoimentos prestados por PEDRO JOSE BARUSCO FILHO, a Polícia
Federal e ao Ministério Publico Federal e ainda, no termo de depoimento
prestado a Receita Federal por RICARDO PERNAMBUCO, há provas
suficientes para ser afirmado de forma cristalina que NÃO HOUVE A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA RIOMARINE.
 Como não houve a prestação dos serviços pela empresa RIOMARINE, os
valores declarados a Receita Federal como isento não são verdadeiros,
portanto, essa fiscalização começou a verificar a origem dos rendimentos do
contribuinte MARIO GOES, quando foram encontradas as situações a seguir:
a) Para receber os numerários das empresas que firmavam contrato com a
PETROBRAS, MARIO GOES emitia notas fiscais da empresa
RIOMARINE, que funcionava apenas como uma “NOTEIRA” e quando
recebia os valores das referidas empresas, repassava parte para o PEDRO
BARUSCO, com o qual mantinha uma espécie de “SOCIEDADE”, e
depois de pago os tributos o restante desses valores eram distribuídos
para os sócios da RIOMARINE, o próprio MARIO GOES e seu filho
LUCELIO GOES, únicos sócios da empresa em tela.
b) Quando existia acordo para recebimento em conta do exterior, não
eram emitidas notas fiscais, e neste caso, não havia recolhimento de
tributo e os valores eram depositados diretamente em conta aberta por
MARIO GOES no exterior, meramente com essa finalidade, como foi o
caso da MARANELLE INVESTMENTS, aberta em 20/01/2006 no
BANQUE JACOB SAFRA (SUIISE) SA; em nome de MARIO F. M.
GOES; e posteriormente havia a repartição dos valores recebidos.
c) Em outras oportunidades havia o recebimento em espécie no Brasil ou
no exterior, quando mais uma vez não era emitida notas fiscais, assim
como, não havia os pagamentos dos tributos incidente sobre esses
rendimentos.
 Visando dar legalidade e para dificultar o controle tributário da Receita
Federal a empresa RIOMARINE, emitiu notas fiscais nos anos calendários de
2010 e 2011. Houve a escrituração contábil e fiscal e recolhimento de tributos
federais, apurado o resultado pelo método do lucro presumido e houve a
distribuição supostamente dos lucros.
Quando da apreciação da impugnação, a decisão recorrida apontou os motivos
ensejadores da manutenção do lançamento na pessoa física do Recorrente, não acolhendo os
argumentos apresentados, conforme se depreende do excerto abaixo reproduzido (fls. 995/996):
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – VANTAGENS INDEVIDAS
O impugnante afirma que os recursos foram sempre recebidos por meio de pessoas
jurídicas do qual é sócio e que a fiscalização não aplicou o mesmo entendimento para a
conta da Maranelle Investments de que somente 20% dos valores pertenciam ao
contribuinte.
Autorizado pelo judiciário o compartilhamento de provas produzidas na investigação e
no processo criminal é dever da Receita Federal investigar e abrir os procedimentos
fiscais necessários de modo a levantar débitos porventura existentes. O
compartilhamento dos depoimentos e das informações com a RFB foi autorizado pelo
Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, em despacho/decisão proferido, conforme petição
da Procuradoria da República no Paraná.
Como já bem detalhado no TVF, no âmbito das investigações restou comprovado o
envolvimento do impugnante em processo de corrupção e lavagem de dinheiro. Ante o
conjunto probatório robusto, sustentado pela quebra de sigilo bancário e pelas buscas e
apreensões efetuadas restou constatado os fatos, e a autoridade fiscal intimou o
impugnante a responder questões a eles relacionadas e a prestar seus esclarecimentos.
As alegações trazidas aos autos pelo sujeito passivo não são capazes de se contrapor a
toda pesquisa, investigação, evidências e conjunto testemunhal de declarações
convergentes, trazidos pelas autoridades fiscais a fim de caracterizar as infrações
cometidas. Toda a cadeia de envolvidos adota um posicionamento convergente no
sentido de corroborar a participação do fiscalizado no esquema de corrupção, mediante
depoimentos e documentação apresentada ou apreendida.
Assim, restou evidenciado que o contribuinte omitiu do Fisco recursos derivados de
vantagens indevidas, proveniente do esquema de corrupção apurado na denominada
Operação Lava-Jato, configurando-se assim, uma situação concreta, que autoriza a
aplicação da hipótese legal do artigo 37 e 38 do Decreto 3.000/99, a seguir reproduzida:
Art.37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
(...)
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
O Direito Tributário preocupa-se tão somente sobre a relação econômica relativa a um
determinado negócio jurídico. Ainda que a origem seja fruto de uma atividade ilícita, o
tributo é devido, visto que é indiferente para a relação jurídico tributária a licitude ou
não do recurso obtido. Ocorrido o fato gerador, suas conseqüências tributárias mantêm-
se no tempo e no espaço. A exigência do lançamento do tributo decorre do fato gerador
da obrigação tributária cujos efeitos não são alterados por circunstâncias posteriores, de
acordo com o que preceitua o CTN em seus artigos 116 e 118.
Nesse sentido, também dispõem o artigo 3o da Lei n. 7.713, de 1988, o artigo 26 da Lei
n. 4.506, de 1964, e o artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
respectivamente:
Lei 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (...);
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Lei 4.506/64
Art. 26 – Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções
que couberem. RIR/99
Art.55. São também tributáveis
(...);
X- os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos
com infração à lei, independentemente das sanções que couberem;
(...).
Como se vê, a legislação tributária não prevê a possibilidade de que se anistiem os
investigados que decidiram colaborar com a Justiça ou que devolveram ao erário os
recursos obtidos ilicitamente.
No que diz respeito à aplicação do entendimento da fiscalização de tributar apenas 20%
dos rendimentos referentes à conta PHAD, cabe ressaltar que o fiscalizado não logrou
comprovar sua alegação de que o mesmo ocorria com os recursos depositados na conta
da Maranelle.
Conforme também se verifica no extenso relato do TVF, restou comprovado que não
houve a prestação dos serviços pela empresa RIOMARINE. Para obter o numerário
Mário Góes emitia notas fiscais da empresa RIOMARINE que funcionava apenas como
empresa veículo para o recebimento das propinas oriundas do esquema de desvio de
verbas e posterior repasse dos valores para ele próprio e seu filho Lucélio.
Destarte, ante a descaracterização dos serviços prestados pela empresa RIOMARINE,
não há que se falar em invasão de competência tributária pela União, nem ofensa ao art
110 do CTN. Como já exposto, o que ocorreu realmente foi o fato gerador do imposto
de renda, não havendo reparo a ser efetuado no lançamento.
O impugnante também alega que o enquadramento legal deveria ser o art.42 da Lei
9.430/96 que se refere a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem
não comprovada. Entretanto, não foi o que ocorreu no presente caso. Os valores
lançados pela fiscalização foram aqueles comprovadamente recebidos em dinheiro, da
empresa RIOMARINE, na conta corrente do Banco Bradesco movimentada por Mário
Góes, decorrentes das vantagens indevidas obtidas e não depósitos bancários sem
comprovação de origem, não havendo qualquer erro no enquadramento legal da
autuação.
(...)
Da reprodução acima extrai-se, em suma, que no curso da fiscalização, que
redundou na lavratura do auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal, restou comprovado
que não houve a prestação dos serviços pela empresa RIOMARINE, mas que esta era usada
apenas para emissão de notas fiscais para viabilizar o recebimento das vantagens indevidas pagas
por empreiteiras e agentes públicos, oriundas de desvio de verbas e posterior repasse de valores
para MARIO GOES e seu filho LUCÉLIO GOES, apuradas na “Operação Lava Jato”.
Convém, ainda, trazer a colação os fundamentos apontados pela
representatividade da Fazenda Nacional, nas Contrarrazões apresentadas, para afastar a
afirmação recursal de “que a forma de tributação das vantagens indevidas é o pagamento sem
causa” (fls. 1.259/1.260):
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

(...)
III.3 Inocorrência de erro na identificação do sujeito passivo.
O recorrente alega que o CARF teria firmado posicionamento sobre a “forma de
tributação das vantagens indevidas pagas por empreiteiras e agentes públicos apuradas
pela Operação Lava Jato”. Segundo defende, “O Tribunal Administrativo adotou
entendimento que os pagamentos de vantagens indevidas aos agentes públicos
constituem pagamento beneficiário não identificado ou efetuado sem comprovação da
operação ou casal”. Em consequência, argumenta que “a manutenção do lançamento
impugnado nestes autos representaria a adoção, pela administração tributária, de
interpretações diametralmente opostas sobre os mesmos fatos apurados em ação fiscal
(...)”.
A afirmação recursal está dissociada da realidade. As decisões invocadas não
estabeleceram “que a forma de tributação das vantagens indevidas é o pagamento sem
causa”.
De início, convém ressaltar que não constitui objeto dos processos submetidos ao CARF
determinar forma de tributação específica para vantagens indevidas. As decisões do
Conselho invocadas examinaram, isto sim, a ocorrência de fatos geradores do IRPJ
e do IRRF previsto no art. 61 da Lei n. 8.8981/9518.
Basta a leitura atenta dos julgados para que se extraia que o exame promovido revolveu
a materialidade das pessoas jurídicas supostamente prestadoras de serviços e a
efetividade da prestação dos serviços formalmente contratados, i.e., os pressupostos
legais para incidência art. 61, caput e parágrafo primeiro, da Lei n. 8.981/95.
Concluíram os julgadores que, em tais casos, os beneficiários não eram identificados,
pois as pessoas jurídicas eram meramente formais, e, ainda, que os serviços não foram
prestados.
Reposicionada a discussão a partir do esclarecimento da premissa fática, fica evidente a
absoluta impossibilidade de contradição, pois, naquele julgamento, se discutiu se
serviços alegadamente tomados por uma pessoa jurídica foram efetivamente prestados,
enquanto o presente feito se debruça sobre a tributação da renda omitida por pessoa
física. Fatos geradores distintos e, portanto, discussões distintas.
Faz-se necessário recordar, ainda, que a atividade da administração tributária é
vinculada e, uma vez caracterizados os elementos configuradores do fato gerador, o
lançamento se impõe. No presente caso, não há dúvida de que MARIO GÓES auferiu os
rendimentos aqui discutidos, consequentemente deve incidir a tributação prevista no art.
1o da Lei n. 7.713/88 sobre os rendimentos, sendo o autuado o sujeito passivo legítimo.
Para exaurir o ponto, cumpre destacar que o fato de os valores circularem entre outros
envolvidos no esquema criminoso, - desde as empreiteiras até os “gestores do esquema”
- importa a caracterização de diversos fatos geradores, e, pois, o surgimento das
obrigações tributárias respectivas.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre à medida em que há aquisição da
disponibilidade econômica/financeira dos valores. Assim, cada vez que o dinheiro é
transferido para um novo titular, incorporando-se ao patrimônio deste, há de se
reconhecer a ocorrência de um novo fato gerador do tributo.
Nesse aspecto, a tributação aqui discutida não discrepa da tributação dos atos lícitos. A
circulação da renda ao longo do ciclo econômico gera diversos fatos geradores, atraindo
diversas incidências tributárias. O fato de se tratar de um ciclo econômico dentro de um
esquema criminoso não altera a hipótese de incidência tributária.
Com efeito, à cada transferência dos valores, ocorreu um novo fato gerador do tributo,
tal como ocorre quando uma empresa cujo lucro foi tributado transfere o dividendo

18 Correto é LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995. Altera a legislação tributária Federal e dá outras
providências.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

obrigatório a seus sócios. Essa riqueza é nova para os sócios e configura o fato gerador
do tributo, cuja exação deixa de ser aperfeiçoar apenas porque existe a norma isentiva.
O que se reconhece na hipótese é a ocorrência de bitributação econômica, que não é
vedada pelo ordenamento, sendo sua permissão matéria afeta à política fiscal. É o que
ocorre no caso dos dividendos, os quais, por questão de política fiscal, para incentivar o
investimento produtivo, decidiu-se por isentar o ganho de dividendos, mas não há
qualquer óbice legal ou constitucional à incidência do imposto de renda nos diferentes
pontos da cadeia econômica.
Evidenciado que o recorrente pretende ver identidade quando, na verdade, há fatos
geradores distintos, deve ser rejeitada a alegação de erro na sujeição passiva, bem como
a correlata alegação de bis in idem.
(...)
Do texto acima extraem-se, em apertada síntese, os seguintes contrapontos aos
argumentos dos Recorrentes:
 Nos casos dos julgados colacionados pelos Recorrentes, os beneficiários não
eram identificados, uma vez que as pessoas jurídicas eram meramente formais
e os serviços não foram prestados, enquanto nos presentes autos a tributação
se debruça sobre a tributação da renda omitida por pessoa física, ou seja, fatos
geradores distintos, com discussões distintas.
 Não restaram dúvidas de que MARIO GOES auferiu rendimentos ora
discutidos, incidindo na regra matriz do fato gerador do imposto sobre a renda
ou seja, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, que independe
da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
 A cada transferência de valores, ocorreu um novo fato gerador do tributo, tal
como ocorre quando uma empresa cujo lucro foi tributado transfere o
dividendo obrigatório a seus sócios. Essa riqueza é nova para os sócios e
configura o fato gerador do tributo, cuja exação deixa de se aperfeiçoar apenas
porque existe a norma isentiva e
 O que se reconhece na hipótese é a ocorrência de bitributação econômica, que
não é vedada pelo ordenamento, sendo sua permissão matéria afeta à política
fiscal. É o que ocorre no caso dos dividendos, os quais, por questão de política
fiscal, para incentivar o investimento produtivo, decidiu-se por isentar o ganho
de dividendos, mas não há qualquer óbice legal ou constitucional à incidência
do imposto de renda nos diferentes pontos da cadeia econômica.
Em vista dessas considerações, não há como acolher as teses defensivas da
ocorrência de bis in idem, que se concretiza quando o mesmo contribuinte é onerado, mais de
uma vez, sobre uma mesma materialidade pelo mesmo ente tributante, tendo em vista que restou
configurado e amplamente demonstrado nos presentes autos que, ainda que tenham sido emitidas
notas fiscais de prestação de serviços pela empresa RIOMARINE, tal empresa funcionava
apenas como meio para o recebimento de propinas oriundas do esquema de desvio de verbas e
posterior repasse para os verdadeiros beneficiários dos recursos, ou seja, MARIO GOES e
LUCELIO GOES, de modo que tais rendimentos são tributáveis, nos termos da legislação de
regência.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Ademais, verifica-se tratar-se de previsão legal distinta da exigência de IRPJ
devido pela pessoa jurídica e do imposto de renda devido pelas pessoas físicas, reais
beneficiárias dos pagamentos.
Por fim, convém ressaltar que não há qualquer nulidade a ser reconhecida no que
diz respeito à identificação do sujeito passivo, tendo em vista que os acórdãos colacionados
apresentam situações diversas, como relatado pela representante da Fazenda Nacional, sendo que
naqueles casos não havia a identificação dos beneficiários, pois as pessoas jurídicas eram
meramente formais e os serviços não foram prestados, cabendo lá a imposição da disposição
artigo 61 da Lei no 8.981 de 20 de janeiro de 199519, cuja exigência tem natureza de presunção
legal ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em
informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do
tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento associada a uma substituição tributária.
Resta concluir-se, em face disso, que não merecem acolhida os argumentos dos
Recorrentes neste ponto.
Da Alegação de Ausência de "Dolo, Fraude, Simulação" e Outras Ilegalidades Tributárias
— Aplicação na Consumação do Prazo Decadencial.
Os Recorrentes insurgem-se alegando a ausência de “dolo, fraude, simulação” e
outras ilegalidades, uma vez ter sido de inciativa do próprio contribuinte a confissão de ter tido a
disponibilidade de valores ou ativos sem que os mesmos fossem oferecidos a tributação.
Também foi afirmado ter sido o próprio Recorrente que entregou
espontaneamente ao MPF e à PF os documentos bancários que sustentaram o lançamento.
Alega que se a origem destes valores foram comissões indevidas recebidas por
obras da Petrobrás isso em nada modifica o fato gerador, também no ponto de vista da existência
do dolo (fraude, simulação) tributário, caracterizando-se em simples omissão de rendimentos.
Relata que a alegação de fraude, dolo ou simulação é frágil, uma vez que não
houve omissão de receitas em relação aos recebimentos da pessoa jurídica RIOMARINE, tendo
em vista que as mesmas foram integralmente declaradas em DCTF e os tributos integralmente
pagos.
Acerca da configuração do dolo (fraude e simulação), a representatividade da
Fazenda Nacional nas “Contrarrazões” apresentadas, demonstra com muita propriedade as
condutas praticadas pelo contribuinte, aduzindo que houve a comprovação de que reiteradamente
o Recorrente preencheu todas as circunstâncias previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502
de 196420, conforme se observa no excerto abaixo reproduzido, ainda que tais fundamentos

19 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

20 LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964. Dispõe Sôbre o Impôsto de Consumo e reorganiza a Diretoria
de Rendas Internas.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

tenham sido utilizados para justificar a aplicação da multa qualificada, que não será apreciada
nos presentes autos, em razão de ter sido submetida ao crivo judicial (fls. 1.263/1.265 e págs.
PDF 1.254/1.256):
(...)
O art. 44, § 1o da Lei 9430/96 prevê que a multa de ofício (75%) deve ser duplicada
(150%) nos casos previstos nos arts. 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei
4502/64. Como reiteradamente demonstrado, o Recorrente conseguiu preencher todas
essas circunstâncias qualificadoras da multa de ofício.
A decisão recorrida trouxe uma abordagem precisa do assunto no caso concreto, verbis:
“De toda narrativa constante do TVF, e da vasta documentação constante dos
autos, verifica-se que não houve mera inadimplência de tributo, mas sim, de
forma consciente e voluntária, a prática de condutas desejadas, inclusive em
conluio com terceiros, com intuito deliberado de ocultar as vantagens
indevidas recebidas, violando a lei tributária e com pleno conhecimento de
sua ilicitude, de modo a impedir o conhecimento pela administração tributária
da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
O fiscalizado agiu com objetivo específico de ocultação de importâncias
recebidas, de maneira a impedir o conhecimento por parte do Fisco da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, representada
pela disponibilidade econômica das vantagens indevidas recebidas, incorrendo
nas práticas definidas na legislação citada, (...). (grifos acrescidos)
Nessa linha de raciocínio, os precedentes juntados no recurso voluntário não se aplicam
à hipótese, seja porque cuidaram de situação de fato diametralmente oposta ao presente
caso, seja porque o lançamento em comento decorreu da confissão de crimes cometidos
pelo recorrente que repercutiram na obtenção de valores indevidos (“propinas”) que
foram, dolosa e fraudulentamente, omitidos do Fisco.
Sobre o ponto, cumpre mencionar, ainda, decisão proferida em feito que examinou a
incidência tributária sobre fatos relacionados ao esquema criminoso em curso na
PETROBRÁS. Naquele processo, o objeto foram os valores pagos pelas pessoas
jurídicas que contratavam as empresas de operadores financeiros. O modus operandi foi
o mesmo que o autuado utilizou por meio da CONCEPT e da IMPACT, i.e., sob o
manto de contratos de prestação de serviços, ocultavam-se pagamentos a título de
“propina”:
“Frise-se que não se trata de glosar despesas por simples falta de comprovação
ou por não serem elas necessárias ou normais à atividade. A glosa foi motivada
por estarem as despesas respaldadas em documentação falsa.
Com propriedade, ressaltou a PFN, nas contrarrazões ao recurso voluntário, o
caráter doloso da conduta dos recorrentes:
Trata-se de infração tributária maturada com documentação inidônea que
não tem o condão de produzir efeitos tributários (art. 217 do RIR/99),
senão para majorar a multa de ofício para o percentual de 150%.

Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

A fiscalização também ressaltou as provas produzidas a partir da
colaboração em Juízo do Sr. Alberto Youssef, tal como autorizado pelo
Ministro do STF Teori Zavascki. Infere-se de tais documentos que a
Recorrente participou do esquema de burla ao procedimento licitatório
junto à PETROBRÁS, dentro de um sistema de cartelização.
Não se pode esquecer que os recorrentes confessaram que não houve
prestação de serviços da forma e nos valores constantes dos contratos e das
notas fiscais. Na verdade, existe um descompasso entre os fatos geradores do
IRPJ e da CSLL e os respectivos documentos. Salta aos olhos que tais
documentos, cujo conteúdo está divorciado da realidade, não foram
utilizados por acaso ou por acidente.
Essa prática está, no mais das vezes, associada à intenção de obter um resultado
que, de outra forma, seria impossível. O resultado consiste em impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, ou impedir o conhecimento do valor correto do crédito
tributário. E tudo, frise-se, perpetrado em conluio. Assim, é possível concluir
pelo cabimento da multa qualificada tanto na glosa de despesas com serviços,
quanto no pagamento sem causa, já que em ambos os casos está presente a
conduta dolosa consubstanciada no emprego de documentação inidônea.”
A decisão é relevante na medida em que ressalta que, da inexistência de regular
prestação de serviços por parte da pessoa jurídica, decorre a inidoneidade de toda
a documentação fundada em contratos que, na verdade, são inexistentes de fato.
(...)
Em vista dessas considerações, diante dos fatos descritos no relatório fiscal,
corroborados com os elementos de provas constantes nos presentes autos e admitidos pelo
contribuinte, não restam dúvidas que as condutas praticadas pelo Recorrente se enquadram
perfeitamente em todas as hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
Desse modo não merecem acolhida o argumento dos Recorrentes neste ponto.
Da Alegação de Consumação do Prazo Decadencial.
Os Recorrentes suscitam a nulidade do auto de infração, lavrado em 12 de
dezembro de 2016, cuja ciência ao contribuinte e ao responsável solidário ocorreu em 13 de
dezembro de 2016, por ter se consumado o prazo decadencial dos fatos geradores ocorridos antes
de 13 de dezembro de 2011.
O fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário. Ou
seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base
de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
No que diz respeito à decadência dos tributos lançados por homologação, o
Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0),
em 12 de agosto de 2009, com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do antigo CPC e
da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz Fux,
assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Tal decisão deverá ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, tendo em vista a disposição contida no artigo 99 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023, nos termos a seguir:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
artigo 150, § 4o do CTN.
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I do
CTN.
No caso em apreço, ainda que o provimento judicial em favor do Recorrente tenha
afastado a imposição da multa qualificada do lançamento, prevista no artigo 44, § 1o da Lei no
9.430 de 1996, as condutas ensejadoras praticadas pelo Recorrente persistem.
Nesse sentido, a aplicação do artigo 173, I do CTN foi justificada pela autoridade
lançadora, em virtude da constatação de ação dolosa do contribuinte de impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento, caracterizada por valores encontrados em conta corrente
mantida no exterior sem a respectiva declaração aos órgãos competentes (fls. 836/837).
Por serem aplicáveis ao caso em análise, convém trazer à colação as Súmulas
CARF no 72 e 101, abaixo reproduzidas, de observância obrigatória por parte de seus membros, a
teor do disposto no artigo 123, § 4o da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 202321:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso, o lançamento se refere a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2010 e 2011. Considerando o fato gerador mais antigo lançado referente ao ano-
calendário de 2010, tem-se que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial iniciou-se
em 31/01/2012 e teve por termo final o dia 31/12/2016, conforme regra contida no artigo 173,
inciso I do CTN. Considerando-se que a ciência do lançamento ao contribuinte e ao solidário
responsável ocorreu em 13/12/2016, evidencia-se que no presente caso não ocorreu a decadência
suscitada.

21 PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 22/12/2023, seção 1,
página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras
providências.
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos:
Da Hipótese do Artigo 138 do CTN — Ocorrência de Pagamento, Extinção do Crédito
Tributário e Exclusão de Penalidade.
Os Recorrentes sustentam que todos os elementos probatórios que embasam a
cobrança fiscal foram trazidos espontaneamente pelo próprio contribuinte, que também,
espontaneamente, entregou à União a totalidade dos recursos (neles, incluído, o percentual que
corresponderia a incidência tributária) ainda mantidos no exterior. Ou seja, o contribuinte, na
prática, confessou espontaneamente a infração tributária e realizou o pagamento integral do
tributo devido, configurando-se a hipótese do artigo 138 do CTN, razão pela qual deve ser
anulado o auto de infração.
Salientam que a confissão, entrega de documentos e dos valores pelo contribuinte,
no âmbito da investigação criminal, não poderia ser comunicada à SRFB por força da cláusula
14 do "Termo de Colaboração Premiada”, de modo não ser cabível ao caso a aplicação do
parágrafo único do artigo 138 do CTN.
Aduzem que a destinação dada aos recursos entregues pelo contribuinte ao juízo
da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba não alteram o caráter de verdadeiro pagamento.
Da dicção do artigo 138 do CTN extrai-se que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A configuração do instituto da denúncia espontânea, pressupõe necessariamente o
cumprimento dos preceitos do artigo 138 do CTN, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
No caso em análise, o contribuinte pretende se beneficiar de tal instituto baseado
unicamente no fato de, em sede de colaboração premiada, ter trazido espontaneamente todos os
elementos probatórios que embasaram a cobrança fiscal e também ter entregue à União a
totalidade dos recursos (neles, incluído, o percentual que corresponderia a incidência tributária)
ainda mantidos no exterior.
Todavia tal entendimento não se coaduna com a prescrição legal, além de ser
incabível a aplicação da analogia em relação ao instituto da denúncia espontânea.
No artigo 91 do Código Penal22 estão prescritos os efeitos da condenação:
Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;(Redação dada pela
Lei no 7.209, de 11.7.1984)
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-
fé:(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

22 DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Código Penal.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação,
uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido
pelo agente com a prática do fato criminoso.
§ 1o Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou
proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no
exterior. (Incluído pela Lei no 12.694, de 2012)
§ 2o Na hipótese do § 1o, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual
poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior
decretação de perda. (Incluído pela Lei no 12.694, de 2012)
A destinação dos valores decorrentes do perdimento de valores para a União estão
previstos no artigo 2o da Lei Complementar no 79 de 199423 e no artigo 7o, inciso I da Lei no
9.613 de 199824.

23 LEI COMPLEMENTAR No 79, DE 07 DE JANEIRO DE 1994. Cria o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN,
e dá outras providências.
Art. 2o Constituirão recursos do FUNPEN:
I - dotações orçamentárias da União;
II - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de organismos ou
entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou
estrangeiras;
III - recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas,
nacionais, internacionais ou estrangeiras;
IV - recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da União Federal, nos termos da
legislação penal ou processual penal, excluindo-se aqueles já destinados ao Fundo de que trata a Lei no 7.560, de 19
de dezembro de 1986;
V - multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado;
VI - fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto na lei processual penal;
VII - cinqüenta por cento do montante total das custas judiciais recolhidas em favor da União Federal, relativas aos
seus serviços forenses; (Revogado pela Medida Provisória no 781, de 2017) (Revogado pela Lei no 13.500, de 2017)
VIII - três por cento do montante arrecadado dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do
Governo Federal; (Revogado pela Medida Provisória no 841, de 2018 (Vigência encerrada)) (Revogado pela Lei no
13.756, de 2018)
IX - rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneração, decorrentes de aplicação do patrimônio do
FUNPEN;
X - outros recursos que lhe forem destinados por lei.
24 LEI No 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.
Art. 7o São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens,
direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles
utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; (Redação dada pela Lei no
12.683, de 2012)
II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho
de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9o, pelo dobro do tempo da pena privativa de
liberdade aplicada.
§ 1o A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens,
direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da Justiça
Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do
julgamento dos crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência
dos órgãos locais com idêntica função. (Incluído pela Lei no 12.683, de 2012) Regulamento
§ 2o Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada serão
inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação. (Incluído
pela Lei no 12.683, de 2012)

Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

Finalizando, convém trazer à colação a conclusão trazida pela PFN nas
Contrarrazões apresentadas (fl. 1.267):
(...)
Há uma via própria para que a União obtenha os tributos suprimidos e esta via é o
processo administrativo fiscal. Os recursos havidos via ação penal não constituem
sucedâneo do pagamento do tributo. Destarte, resta evidente ser absolutamente
descabido o pedido apresentado pelo recorrente.
(...)
Do exposto, não se aplica o instituto da denúncia espontânea, cujo aspecto
material pressupõe o pagamento do tributo e dos respectivos juros.
Do Confisco — Expropriação da Totalidade dos Bens.
Esclarecem os Recorrentes que por força da disposição contida na cláusula 8a do
"Termo de Colaboração Premiada" do contribuinte está prevista a entrega e expropriação da
totalidade dos bens obtidos com as práticas confessadas, que foram efetivamente
entregues/expropriados, bens cuja aquisição foi considerada como causa jurídica para a
incidência tributária no presente lançamento.
Ponderam que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o emprego do tributo
com efeito de confisco (artigo 150, inciso IV da CF). Assim, se o valor do tributo for além da
totalidade do próprio produto do crime, estaria se revelando verdadeiro confisco. O contribuinte
entende que é precisamente o que ocorre neste caso, já que já foi revertido em benefício da
União a totalidade dos bens que foram produto de seus crimes.
Neste ponto, ressaltam que toda descrição dos fatos que constituem as infrações
tributárias imputadas ao Recorrente conduz para a conclusão de os rendimentos omitidos serem
valores subtraídos indevidamente da PETROBRAS e, portanto, a ela pertencentes, estando,
hipoteticamente, na esfera de poder do Recorrente a título absolutamente precário. Assim,
mesmo que pretenda o lançamento amparar-se no parágrafo 1°, do artigo 43 do CTN, não há
como, a luz dos fatos narrados no TVF, afirmar que ocorreu a "aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica" (artigo 43, caput) em favor do Recorrente, já que estes recursos não são,
nem nunca foram, seus, mas sim da PETROBRAS. Inexiste, no caso, fato gerador do Imposto
sobre a renda e proveitos de qualquer natureza a justificar o lançamento contestado já que, a
rigor, jamais o Recorrente "adquiriu" a disponibilidade econômica ou jurídica.
A expropriação dos valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em
razão da prática de diversos ilícitos criminais não pode ser considerada como pagamento de
tributo, mas, sim, como uma das condições previstas no artigo 4o da Lei no 12.850 de 201325 e

25 LEI No 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras
providências.
Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena
privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais
dos seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles
praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

que foi aceita pelo então contribuinte MARIO GOES, que se obrigou a devolver o produto ou
proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, conforme especificado no
Termo de Colaboração Premiada no 13 (fls. 145/146).
A perda, em favor da União, de todos os bens, direitos e valores relacionados,
direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no
9.613, de 3 de março de 1998), está prevista no dispositivo a seguir reproduzido:
Art. 7o São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
I - a perda, em favor da União e dos Estados, nos casos de competência da Justiça
Estadual , de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à
prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;(Redação dada pela Lei no
12.683, de 2012)
Como visto, a devolução dos valores se deu através de um acordo entre o
contribuinte e o Ministério Público e em nenhum momento é dito que aqueles valores se tratam
do montante desviado, ou ainda que esta devolução isenta o "delator" das demais sanções
administrativas cabíveis, em especial de débitos com a Receita Federal do Brasil. Ademais, não
há qualquer manifestação na esfera penal que tenha o condão de vincular a administração
tributária no tocante à quantificação dos valores devidos a título de tributo.
Em vista dessas considerações não há como ser acolhido o argumento dos
Recorrentes.
Do Pedido de Reclassificação das Receitas Recebidas na Pessoa Jurídica para a Pessoa
Física, com a Restituição e/ou Abatimento dos Tributos Pagos na Pessoa Jurídica.
Inicialmente vejamos os fundamentos da decisão recorrida sobre o tema (fl. 998):
(...)
Por fim, a defesa requereu a devolução dos valores de tributos pagos na pessoa jurídica.
Entretanto, não há na legislação tributária previsão legal para que a autoridade julgadora
seja na primeira instância seja em grau de recurso administrativo promova o
aproveitamento de tributos recolhidos pela pessoa jurídica em benefício da pessoa física
do sócio. A Lei 9.430/96 restringe a opção de compensação de tributos a débitos
próprios do sujeito passivo.
No que diz respeito ao pedido de restituição dos imposto federais ele deve ser
formalizado mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), conforme prevê a Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017.
(...)
Observe-se que no caso em análise não ocorreu qualquer desconsideração da
pessoa jurídica, mas sim a apreensão pela autoridade tributária do verdadeiro sujeito passivo do
fato gerador do imposto de renda, em consonância com disposto nos artigos 118, inciso I, 121,
inciso I e 142 do CTN, em harmonia com o princípio da verdade material e em legítimo
procedimento de requalificação dos fatos, à luz das provas constantes nos autos. Trata-se,
portanto, da materialização do princípio da primazia da realidade sobre a forma, segundo o qual
pode a autoridade fiscal lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa;
(...)
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

efetivamente existente, desconsiderando eventuais dissimulações perpetradas a fim de encobrir a
prática de ilícitos e/ou promover economia tributária.
O artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, não permite o aproveitamento ou a
compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica com débitos de terceiros, conforme
transcrição abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)(Vide Lei no 14.690, de 2023)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
No mesmo sentido, assim estabelece o artigo 75 da Instrução Normativa RFB no
2.055 de 06 de dezembro de 202126:
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação do crédito que:
I - seja de terceiros;
(...)
A devolução de valores recebidos a título de vantagens indevidas não isenta o
Recorrente da tributação que lhe está sendo imputada. Nesse sentido o teor da disposição contida
no artigo 26 da Lei no 4.506, de 196427, segundo a qual os rendimentos derivados de atividades
ilícitas são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
A exigência do lançamento do tributo decorre do fato gerador da obrigação
tributária, cujos efeitos não são alterados por circunstâncias posteriores, de acordo com o que
preceitua o CTN em seus artigos 116 e 118. A legislação tributária não prevê a possibilidade de
que se anistie os investigados que decidiram colaborar com a Justiça e que devolveram ao erário
os recursos obtidos ilicitamente.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal,
deve limitar-se a aplicá-la, não podendo, sob pena de responsabilidade, afastar, desviar ou

26 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. (Publicado(a) no DOU de
08/12/2021, seção 1, página 57). Dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
27 LEI No 4.506, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964. Dispõe sôbre o impôsto que recai sôbre as rendas e proventos
de qualquer natureza.
Art. 26. Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos
a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-011.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720433/2016-45

inovar. Ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física.
Cabe observar que, ainda que os valores que compõem a base de cálculo do
processo em pauta tenham sido tributados pela pessoa jurídica, este fato não tem o condão de
modificar o presente lançamento, pois foi constatada omissão de rendimentos por parte do
contribuinte pessoa física.
Cumpre observar, por derradeiro, que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) não é competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte. Aos órgãos
julgadores do CARF competem o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 1o da Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 202328.
Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pelos Recorrentes, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso as diversas decisões de julgados do CARF que
foram colacionadas aos presentes autos que, por não terem efeito vinculante não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte dos recursos voluntários em razão desses: (i) tratarem de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento e (ii) referirem-se a matéria
submetida ao crivo da justiça (aplicação da multa qualificada, objeto dos autos no 5067696-
96.2022.4.04.7000/PR em trâmite na 13a Vara Federal de Curitiba), importando em renúncia às
instâncias administrativas. Na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para afastar a responsabilidade solidária de LUCELIO GOES em relação ao lançamento sobre os
valores recebidos por meio das contas offshores MARANELLE INVESTMENTS e PHAD
CORPORATION, de titularidade exclusiva de Mario Goes no exterior, bem como, dos valores
recebidos em espécie no Brasil e no exterior por Mario Goes, em ambos os casos, sem a emissão
de notas fiscais pela empresa RIOMARINE.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

28 PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 22/12/2023, seção 1,
página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras
providências.
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (RFB).

Fl. 1410
DF CARF MF
Original